Tribunal: CARF
Processo: 10925.722114/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTUAÇÃO FISCAL. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração ou a decisão recorrida que tenham sido lavrados por agentes competentes e sem preterição do direito de defesa.
Às Autoridade lançadora ou Julgadora não compete fazer juízo sobre Princípios jurídicos que devem ser observados pelo legislador. Positivada a norma, sob pena de responsabilidade funcional, é seu dever impor as prescrições legalmente estabelecidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo estes sido levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de tributação específica, não mais havendo que se falar da presunção legal de omissão de rendimentos capitulada no art. 42 da lei 9.430/96. Contudo, é dever do contribuinte apontar a natureza dos créditos recebidos.
MÚTUO. ESSÊNCIA DAS OPERAÇÕES.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou indeterminado.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 2.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUNTADA DE PROVAS. DILAÇÃO DE PRAZO.
DILIGÊNCIA / PERÍCIA.
Incabível realização de perícia ou diligência para que a administração tributária junte aos autos provas que deveriam, por definição legal, em sede de inversão do ônus probatório, ser apresentadas pelo próprio contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.722114/2015-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CLEBER HAEFLIGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTUAÇÃO FISCAL. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração ou a decisão recorrida que tenham
sido lavrados por agentes competentes e sem preterição do direito de defesa.
Às Autoridade lançadora ou Julgadora não compete fazer juízo sobre
Princípios jurídicos que devem ser observados pelo legislador. Positivada a
norma, sob pena de responsabilidade funcional, é seu dever impor as
prescrições legalmente estabelecidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo
estes sido levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de
tributação específica, não mais havendo que se falar da presunção legal de
omissão de rendimentos capitulada no art. 42 da lei 9.430/96. Contudo, é dever
do contribuinte apontar a natureza dos créditos recebidos.
MÚTUO. ESSÊNCIA DAS OPERAÇÕES.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de
valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e
que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de
crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros
que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 2.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUNTADA DE PROVAS. DILAÇÃO DE PRAZO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722114/2015-21
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

DILIGÊNCIA / PERÍCIA.
Incabível realização de perícia ou diligência para que a administração tributária
junte aos autos provas que deveriam, por definição legal, em sede de inversão
do ônus probatório, ser apresentadas pelo próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-43.974,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, fl. 1785 a 1817, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário
constante do Auto de Infração - AI de fls. 0002 a 0013 lavrado com base no
Relatório Fiscal e seus Anexos de fls. 0014 a 0123, que integram o AI:
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado foi efetuado o presente lançamento de
ofício, nos termos dos artigos 904 e 926, do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, em face da apuração das infrações aos dispositivos
legais extensamente descritas no Relatório Fiscal e seus anexos que integram este
AUTO DE INFRAÇÃO e que a seguir se reproduz sinteticamente:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/01/2011 309.401,83 75,00
28/02/2011 955.010,94 75,00
31/03/2011 939.223,70 75,00
30/04/2011 526.689,55 75,00
31/05/2011 552.028,19 75,00
30/06/2011 821.619,92 75,00
31/07/2011 782.454,54 75,00
31/08/2011 516.515,13 75,00
30/09/2011 560.955,40 75,00
31/10/2011 380.694,60 75,00
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

30/11/2011 568.962,20 75,00
31/12/2011 334.186,75 75,00
TOTAL EM 2011 7.247.742,75

31/01/2012 441.135,99 75,00
28/02/2012 954.581,78 75,00
31/03/2012 418.325,43 75,00
30/04/2012 621.005,28 75,00
31/05/2012 844.387,64 75,00
30/06/2012 927.985,55 75,00
31/07/2012 656.838,02 75,00
31/08/2012 658.300,45 75,00
30/09/2012 542.246,99 75,00
31/10/2012 503.813,38 75,00
30/11/2012 457.910,65 75,00
31/12/2012 314.263,42 75,00
TOTAL EM 2012 7.340.794,58
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96 -
Art. 1o, inciso II e parágrafo Único da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007.

3.
Na sequência constam os Demonstrativos de Apuração do Imposto de
Renda que aqui colacionamos.
Exercício 2011

Exercício 2012
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

4.
Prosseguindo constam os demonstrativos detalhados da apuração do
crédito tributário.
Do Relatório Fiscal
5.
Em seu relatório de 25 ladas e 82 de anexos, a Autoridade Fiscal explica
detalhadamente do Procedimento Fiscal em pauta, estruturando-o com os seguintes
títulos e sub-títulos dos temas tratados:
1– Da Fiscalização
Tabela 1. Somatório dos Créditos a Serem Comprovados
2- Dos Procedimentos de Fiscalização
2.1– Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
2.1.1– Banco do Brasil, agência de Paris, conta-corrente 32980
2.1.2– Banco do Brasil, agência 1055-3, conta-corrente 6.419-X
2.1.2– Banco do Brasil, agência 1055-3, conta-corrente 6.419-X
2.1.3– Banco do Brasil, agência 1055-3, conta-corrente 125792-3 e SICOOB
Vale do Iguaçu, conta-corrente 2002122-4, agência 4342-7 – Titular Fabíola A.
Bianchi, CPF 077.791.059-46
2.1.4– Caixa Econômica Federal, ag 2896, conta-corrente 2.101-2
2.1.5– Banco Itaú, agência 4021, conta-corrente 15.479-6
2.1.6– Banco SICOOB, agência 3039-2, conta-corrente 19199-0
2.1.7– Banco SICOOB, agência 3039-2, conta-corrente 22601-7
2.1.8– Banco SICOOB, agência 4342-7, conta-corrente 2001900-9
2.1.9– Banco SICOOB, agência 3326-0, conta-corrente 23020-0
Tabela 2. Total Mensal dos Depósitos Bancários de Origem Não-Comprovada
3 - Da Multa de Ofício
4 - Juros de Mora à Taxa Selic
5- Considerações Finais

6.
Considerando que dos Autos consta uma via do Relatório Fiscal e o
sujeito passivo foi cientificado do mesmo com outra via, mostra-se dispensável repetir
aqui todo o tratado em cada um dos temas acima listados. Porém, para ilustrar de
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

forma mais próxima ao voto deste Acórdão, alguns trechos desse Relatório será
reproduzido.
1– Da Fiscalização
7.
A fiscalização teve início em 02/02/2015, com a ciência por via postal,
pelo sujeito passivo, do Termo de Início de Fiscalização – Intimação Fiscal no
22/2015, através do qual foi solicitada a apresentação dos seguintes documentos, no
prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do seu recebimento:
a) Relação das instituições financeiras (nome do banco, no de agência e no de
conta-corrente), no Brasil e/ou no exterior, onde o contribuinte, o cônjuge e
dependentes possuem ou possuíam conta, nos anos-calendário de 2011 e 2012,
informando se foram movimentados recursos financeiros a qualquer título;
b) Arquivos digitais dos extratos bancários de todas as contas-correntes e
cadernetas de poupança mantidas pelo contribuinte, cônjuge e dependentes, constantes
ou não na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), junto à instituições
financeiras no Brasil e no Exterior, referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012, no
formato (leiaute) estabelecido na Carta Circular Bacen 3.454 de 2010, ou,
alternativamente, em formato Portable Document Format (PDF), a serem gerados
pelas referidas instituições. Para entrega ao fisco, os arquivos digitais deverão estar
autenticados pelo SVA – Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais;
c) Cópia das Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)relativas
aos anos-calendário de 2011 e 2012, ou justificar a falta de apresentação
8.
Em 25/02/2015, Cleber Haefliger apresentou os extratos bancários
solicitados, as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física referentes aos anos-
calendário de 2011 e 2012, e a relação de bancos e contas em seu nome e em nome do
cônjuge, conforme segue:
• Banco do Brasil S.A, agência 1055-3, conta-corrente 6.419-X;
• Banco do Brasil no Exterior, agência Paris-França, conta-corrente 32980;
• Banco Itaú, agência 4021, conta-corrente 15.479-6;
• Sicoob SMO, agência 3039, contas-correntes 22.601-7 e 19.199-0;
• Sicoob Vale do Iguaçu, agência 4342, conta-corrente 2.001.900-9;
• Caixa Econômica Federal, agência 2896, conta-corrente 2101-2;
• Cônjuge – Fabíola Adriana Bianchi, CPF: 077.791.059-46:
• Banco do Brasil S.A, agência 1055-3, conta 125794-3;
• Sicoob Vale do Iguaçu, agência 4342, conta-corrente 2002122-4.
9.
O contribuinte também informou que em relação aos extratos da conta-
corrente no exterior, ainda não haviam sido entregues, apesar de solicitados ao Banco
do Brasil.
10.
Dessa forma, em 27/02/2015, foi emitido o Termo de Recepção de
Documentos e Reintimação Fiscal no 046/2015, concedendo prazo de mais 20 (vinte)
vinte dias para apresentação da documentação solicitada. A ciência ocorreu em 11 de
março de 2015.
11.
Conforme informado pelo contribuinte, e constatado nos arquivos
apresentados em 25/02/2015, alguns extratos bancários apresentados estavam
incompletos. Assim, em 16/04/2015, foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal no
095/2015, para apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do dia útil
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

seguinte ao recebimento do termo, os arquivos digitais dos extratos bancários
faltantes. A ciência ocorreu em 24 de abril de 2015.
12.
Em 30 de abril de 2015 o contribuinte apresentou os extratos bancários da
OAB CRED, e informou que os extratos referentes à conta-corrente mantida em Paris
não foram fornecidos pelo Banco do Brasil. Informou, porém, que os extratos e
contratos de câmbio já juntados contemplavam toda a movimentação da conta no
exterior.
13.
De posse dos extratos bancários das contas-correntes mantidas pelo
contribuinte, foram iniciados os trabalhos de conciliação bancária e de relação dos
lançamentos a crédito, exceto aqueles que não representavam efetivo ingresso de
recursos nas contas do fiscalizado, como estornos, liberação de empréstimos, cheques
devolvidos, TED (Transferência Eletrônica Disponível) devolvida, resgates de fundo
de investimento e transferências entre contas do próprio Cleber Haefliger.
14.
Em 14/05/2015, o fiscalizado foi intimado, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 99/2015 - TIF 99/2015 a, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovar,
por meio de documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores, a origem
dos recursos lançados a crédito nas contas-correntes, que seguiram em anexo ao
Termo, referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012. Os créditos deveriam ser
comprovados de forma individualizada, nos termos do art. 42, § 3o da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996. O somatório dos créditos a serem comprovados foi
demonstrado na Tabela 1. Somatório dos Créditos a Serem Comprovados.
15.
Na sequência o Fisco explica detalhadamente sobre cada uma das
intimações para apresentação de documentos, dos diversos pedidos e deferimentos de
prorrogação de prazo, do envio de parte dos documentos e, após a quinta reintimação
consecutiva, em 13/11/2015, foi emitido o Termo de Ciência e Constatação Fiscal no
241/2015 indeferindo o pedido de nova prorrogação de prazo para apresentar
documentos constantes no Termo de Intimação Fiscal no 99/2015, considerando o
prazo transcorrido de 174 (cento e setenta e quatro) dias entre a ciência do referido
termo e as sucessivas prorrogações já concedidas.
16.
Terminada a fase de coleta de documentos e elementos necessários ao
procedimento de fiscalização, passa-se a relatar os procedimentos realizados, seguido
de suas constatações.
2- Dos Procedimentos de Fiscalização
17.
De posse de todos os documentos e elementos apresentados pelo sujeito
passivo, passou-se a análise dos valores devidos relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Física durante os anos-calendário de 2011 e 2012, conforme segue.
18. Na sequência o Auditor cita e explana sobre o dispositivo legal que
considera omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, o artigo 42, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como de
parecer doutrinário sobre a presunção legal, que determina caber ao sujeito passivo o
ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários.
19. Entra em detalhes a respeito das intimações e reintimações do interessado e
dos documentos por ele apresentados e observa que a relação individualizada dos
referidos créditos seguiu em anexo ao TIF 99/2015, discriminando, além do valor de
cada crédito, a data, banco, agência, conta-corrente, históricos e número de
documento.
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

2.1– Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
20.
Em 09/06/2015, em resposta ao TIF 99/2015, Cleber Haefliger alegou, “a
título de esclarecimentos preliminares”, que todos os valores constantes nos extratos
bancários foram declarados à Receita Federal na época oportuna, sendo que a
movimentação de valores nas contas, por si só, não indicam efetivo ganho de renda.
Informou tratar-se “do mesmo dinheiro”, já declarado, que circulou (entrou e saiu) das
contas, ou “decorrente de valores de titularidade de clientes ou movimentação com a
finalidade principal de formar score bancário”.
21.
Na mesma resposta, informou que a expressão “ORDPAG-
PRESCRITA”, constante no histórico dos créditos nas contas-correntes, refere-se “a
uma ordem de pagamento emitida para fins de repasse do valor de titularidade de um
cliente, que não foi sacada a tempo, e retornou à conta de origem, mas depois foi
refeita ou procedido o saque para pagamento do cliente.” Citou alguns exemplos.
22.
Ainda, informou que ele, Cleber Haefliger, “não constituiu empresa –
sociedade de advogados, de modo que os valores de titularidade dos clientes circulam
frequentemente em suas contas-correntes”. Também citou que há crédito decorrente de
indenização securitária de veículo, valores que estavam em aplicações financeiras do
Banco do Brasil e foram resgatados para a conta-corrente, bem como valores
decorrentes de remessa para o Exterior e Repatriamento, "tudo efetivamente declarado
à Receita Federal no momento oportuno".
23.
Na
resposta,
porém,
não
apresentou
qualquer
documentação
comprobatória referente a essas alegações citadas acima.
24.
Por fim, declarou que, conforme constante nas DIRPF do período em
análise, "possuía considerável montante disponível em dinheiro, sendo que a
movimentação bancária mensal jamais ultrapassou o declarado, ressaltando que em
razão dessa movimentação é que o signatário logrou êxito em obter considerável
crédito junto aos bancos".
25.
A fim de facilitar a visualização da análise dos créditos, os mesmos
foram apreciados de acordo com cada conta-corrente mantida pelo contribuinte e por
seus dependentes.
2.1.1– Banco do Brasil, agência de Paris, conta-corrente 32980
26. Em relação aos créditos constantes na conta-corrente do Banco do Brasil,
agência de Paris, o fiscalizado alegou, em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal no
149/2015 (TRF 149/2015), que o montante de R$ 92.439,78, referente ao ano-
calendário de 2011, e o montante de R$ 103.882,19, referente ao ano-calendário de
2012, tratavam-se de aplicações financeiras mantidas por ele. Informou que em
05/11/2010 realizou uma transferência no valor de R$ 185.000,00 (US$ 110.000,00)
de sua conta-corrente no Brasil (6419-x, ag. 1055-3, Banco do Brasil) para esta
aplicação no exterior, declarada em sua DIRPF correspondente. Alegou também que,
durante o ano-calendário de 2011, realizou saques da referida aplicação nos valores de
US$ 42.900,00 e US$ 52.684,05, bem como depósitos de US$ 32.064,60 e US$
10.698,77, justificando o saldo de R$ 92.439,78 ao final do ano de 2011.
Informou que em 2012, a origem dos valores foi a mesma (transferência de R$
185.000,00 em 2010). Informou que toda a documentação comprobatória destas
movimentações constava nos “Docs. 2 e 3”, em anexo à resposta ao TRF
149/2015.
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

27. Em análise aos referidos “Docs. 2 e 3”(conforme denominações do
fiscalizado), as alegações do contribuinte, de que os valores se tratavam de
transferências, foram aceitas, e, por não representarem o efetivo ingresso financeiro na
conta-corrente do fiscalizado, foram excluídos da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física. No entanto, não foi comprovado o valor de R$ 17.539,67,
creditado em 17/10/11. Esse valor foi mantido na base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), como rendimento omitido decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada.
2.1.2- Banco do Brasil, agência 1055-3, conta-corrente 6.419-X
28.
Em relação aos créditos constantes na conta-corrente 6419-X, do Banco
do Brasil, agência 1055-3, o sujeito passivo alegou, em resposta ao TRF 149/2015,
que "há um valor total de R$ 1.261.161.15 (um milhão e duzentos e sessenta e um núl
e cento e sessenta reais e quinze centavos), declarado na DIRPF de 2011, o qual tem
origem nas declarações de imposto de renda de 2009/2010. Este valor gerou
rendimentos, lançados nos respectivos extratos e lançamentos bancários".
29.
Ora, o artigo 42, § 3o da Lei 9.430/1996 é incisivo ao determinar que os
créditos para efeito da determinação da receita omitida serão analisados de maneira
individualizada. A simples alegação "genérica" de que o valor de R$ 1.261.161,15 tem
origem em declarações anteriores e que esse valor gerou rendimentos, não é suficiente
para a comprovação da origem dos créditos constantes na conta-corrente 6419-X, do
Banco do Brasil, agência 1055-3. Não foi apresentado nenhum documento
comprobatório, como cópias de cheques, comprovantes de depósitos, etc, que
demonstrassem uma possível relação desses valores com os extratos bancários
analisados.
30.
Cleber Haefliger também declarou que outros lançamentos constantes na
c/c 6419-X, do Banco do Brasil, agência 1055-3, referiam-se a aplicações financeiras,
declaradas nas DIRPF AC 2011 e AC 2012, como o "Saldo OUROCAP Multi Sorte,
no valor de R$ 19.380,17, item 45 da DIRPF do ano-calendário de 2011", e "Saldo
aplicação financeira UBS PACTUAL HIGH, no valor de R$ 500.990,12, item 45 da
DIRPF do ano-calendário de 2011".
31.
No entanto, não foi encontrado o crédito correspondente ao "Saldo
OUROCAP Multi Sorte", no valor de R$ 19.380,17, nos extratos analisados. Também
não foi apresentado qualquer documento comprobatório comprovando a existência
dessa aplicação financeira.
32.
As vendas de ações, resgate de poupança e as aplicações financeiras sob o
histórico de "USB Pactuai High" foram comprovadas e excluídas da base de cálculo
do imposto de Renda referente às receitas omitidas pelo fiscalizado, por não
representarem efetivo ingresso financeiro na conta-corrente do fiscalizado.
33.
Em relação aos créditos constantes nos extratos da c/c 6419-X, do Banco
do Brasil, agência 1055-3,com o histórico de "ORPAG-prescrita", Cleber Haefliger
alegou tratar-se de ordens de pagamento emitidas em favor de terceiros e que por não
serem liquidadas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, retomavam para o titular.
Segundo ele, são recursos de clientes do peticionário, que exerce a profissão de
advogado, encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina à sua
conta-corrente para posterior repasse aos clientes. Quando tais ordens não eram
liquidadas pelos clientes, retomavam à conta do peticionário. Declarou assim, que os
valores não são rendimentos tributáveis, pois referem-se a recursos de terceiros. O
valor totaL segundo ele. foi de RS 183.063. 56 em 2011 e RS 145 130.70 em 2012.
Como prova, apresentou documentarão esclarecedora do Banco do Brasil, e alguns
exemplos da situação ocorrida. A justificativa foi aceita, por não representarem o
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

efetivo ingresso financeiro nas contas-correntes de Cleber Haefuger Porém, foi
apurado que os valores referentes a "Orpag-prescrita" foram de RS 177 874.56 em
2011 e RS 145 130.70 em 2012.
34. Ainda na resposta ao TRF 149/2015. Cleber Haefuger alegou que firmou
contratos de mútuo nos valores de RS 44 346.50. de RS 195 000.00 e de RS 50.000.00
com as pessoas físicas Rodrigo Tremarin. CPF: 024 228 949-50. Fábio José Barp. CPF
039 655.749-06. e Luana Karine Zanella. CPF:046.783.279-08. respectivamente, e
recebeu os pagamentos na conta-corrente 6419-X. do Banco do Brasil, agência 1055-3
Já na resposta ao Termo de Re mamãe ao Fiscal n* 174.2015 (TRF 1742015). o
fiscalizado alegou que os valores firmados nos contratos de Mútuo com Rodrigo
Tremarin e Fábio Tose Barp foram de RS 58177.50 {RS 37.367.50 pagos em 2011 e o
restante em 2012) e de RS 162.000.00 (quitado em 2011) respectivamente.
35. O Contrato de Mútuo celebrado entre particulares é uma presunção que é
restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação
tributária que. com o contribuinte, mantém relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os mutuantes O contrato particular de mútuo, por si só.
não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material, como o registro
público, conforme previsto no artigo 221 da Lei n° 10 406. de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).
36. Em análise aos contratos apresentados, em 17 de agosto de 2015. em
resposta ao TRF n° 1742015. constatou-se que em nenhum dos três documentos
(contratos de mútuo) foi efetuado o registro público em cartório, conforme previsto no
artigo 221 da Lei n* 10.4062002 (Código Civil) Ademais, nenhum dos mutuários
declarou os empréstimos nas respectivas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa
física. Cleber Haefuger também não. No contrato firmado com Luana Karine Zanella.
não há indicação e nem assinatura de testemunhas No contrato firmado com Rodrigo
Tremarin. além de não haver indicação e assinaturas de testemunhas, faltou a
assinatura do próprio fiscalizado.
37. Dessa forma, por falta de apresentação de documentação hábil e idônea, a
comprovação dos créditos referentes a Transferências Eletrônicas originadas de
Rodrigo Tremarin. Fábio losé Barp e Luana Karine Zanella não foi aceita, e os valores
foram mantidos na base de cálculo do Imposto de Renda devido, como rendimentos
omitidos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada.
38. O valor de RS 52.364.00. creditado era 31/08/2011 foi comprovado como
sendo indenização referente ao seguro do automóvel Volkswagen Goll placas MD:
3939. e foi excluído da base de cálculo do imposto, por se tratar de rendimento isento,
de acordo com o artigo 39. inciso XVI do Decreto n* 3.000. de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 99).
39. Em relação aos montantes de RS 286 485.77. no ano-calendário de 2011. e
de RS 77 700.79. no ano-calendário de 2011 declarados pelo sujeito passivo como
sendo originários de transferências entre contas-correntes de titularidade do próprio,
esta fiscalização efetuou análise sobre essas transações e. antes mesmo de enviar ao
contribuinte a relação de créditos nas contas-correntes apresentadas, excluiu créditos
comprovadamente transferidos de uma coma para outra de titularidade de Cleber
Haefliger. Aqueles créditos que permaneceram para a comprovação por pane do
sujeito passivo não tiveram o correspondente débito nas demais contas-correntes
analisadas Sendo assim, a Justificativa de Cleber Haefliger não procede.
40. O fiscalizado alegou, também, que recebeu, no ano-calendário de 2011. o
montante de RS 459 342.26 e. no ano-calendário de 2012, o montante de RS 322
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

835.34. referentes a transferências judiciais provenientes do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina. Alegou tratar-se de recursos de clientes, encaminhados pelo TI/SC á
sua conta-corrente para posterior repasse aos clientes. Apresentou comprovante de
rendimentos demonstrando que tais valores se tratavam de rendimentos isentos, não
tributáveis Nos estratos, constam os valores de RS 58.144.80 no ano-calendário de
2011 e de RS 103 621.39 no ano-calendário de 2012. os quais Cleber Haefliger alega
que se referiam a recursos de clientes, relativos a ações patrocinadas por ele. e que
somente circulavam em sua conta-corrente para posterior repasse. No entanto.
Informou que para comprovação dos valores, seria necessário localizar os processos
dos quais originaram os créditos.
41. Em resposta ao Termo de Reintimaçáo Fiscal n° 1922015 (TRF 1922015). o
sujeito passivo apresentou informações sobre os seguintes processos: 0010216-
11.2009 8 24 0018:0010194-50 2009.S.24 001S e 0010210-04.2009 8 24.0018. em
resposta ao Termo de Reintimaçáo Fiscal n° 2182015 (TRF 218/2015). acrescentou
informações sobre o processo n* 0010210-04.2009.8 24 0018. e em resposta ao Termo
de Reintimaçáo Fiscal n* 2342015 (TRF 2342015). acrescentou informações sobre o
processo n° 0000160-352010 824 0065 Nessas informações apresentadas, constam o
depósito, na conta-corrente 6 419-X do Banco do Brasil de titularidade de Cleber
Haefliger. dos valores de RS 9.357.74. em 05.072011. de RS 10 17023. em
14.032011. de RS 18.723.94. em 05.03 2012. de RS 9 679.77. em 31.082012. e de RS
15.676.72. em 25062012. respectivamente. Esses valores se referem, aparentemente, a
recursos de clientes do Peticionário. em relação a ações que este patrocinou, conforme
alegado na resposta ao Termo n° 1922015 No entanto, o efetivo repasse aos clientes
não roí comprovado por Cleber Haefliger Isto posto, a única certeza constatada é de
que os valores entraram na conta-corrente do fiscalizado Dessa forma, por falta de
comprovação de que esses valores eram efetivamente de terceiros, não há como
excluir tais montantes da base de cálculo do Imposto de Renda em análise, pois
continuam compondo a relação de créditos auferidos pelo sujeito passivo.
42. Em relação ao depósito de RS 8.800.00. constante no estrato como
"depósito bloqueado 1 dia útil", em 11/10/11, o sujeito passivo alegou que foi
decorrente de reapresentação de cheque sem fundos, sem a confirmação do crédito.
Em consulta ao extrato bancário da respectiva conta-corrente. a alegação do
contribuinte foi aceita, e esse valor foi excluído da base de cálculo do IRPF.
43. Em 2012. o fiscalizado informou ter vendido uma moto Honda CBR placa
MIC 3839 para Marcos Antônio Belmonte, pelo valor de RS 50 000.00: ter recebido
RS 3.500.00 em decorrência de uma desistência de compra de madeira (30 03 2012):
ter recebido RS 24.000.00 referente a crédito de aplicação OUROCAP: ter recebido
RS 41.008.00 referente a depósitos em dinheiro, relativos a pagamentos de mútuos
firmados em 2010 e de ter recebido RS 70.000.00 "referente á compra, venda e
despesas de conserto" do automóvel IETTA. placas A TV 7710. adquirido em um
leilão Informou que toda documentação referente a esses créditos estaria no "Doc 5".
entregue pessoalmente na Central de Atendimento ao Contribuinte da Alfândega da
Receita Federal do Brasil em Itajaí-SC. No entanto, foi constatada, por parte do
servidor responsável, a impossibilidade de se digitalizar tal documento, devido a má
qualidade dos mesmos (documentos ilegíveis) Assim. Cleber Haefliger foi reintimado.
Por melo do Termo de Prorrogação de Prazo e Reintimação Fiscal D* 174.2015. entre
outros, a reapresentar os documentos componentes do "Doe 5" em meio digital, via
solicitação de juntada ao e-dossié n" 10120 0025650715-45. pelo portal e-CAC. ou
alternativamente, em meio digital, em formato Ponable Document Formai (PDF),
autenticado pelo SVA.
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

44. Essa reapresentação não ocorreu. Dessa forma, por falta de comprovação
hábil e idônea da origem dos créditos, os valores citados acima foram mantidos na
base de cálculo do Imposto de Renda devido pela pessoa física em análise.
45. Os demais créditos constantes na conta-corrente n° 6419-X agencia n*
1055- 3. do Banco do Brasü. e não comprovados por Cleber Haefliger. permaneceram
na base de cálculo do IRPF. como depósitos bancários de origem não comprovada.
Após o prazo de 174 (cento e setenta e quatro) dias para apresentação de
documentação hábil e idônea que comprovasse, de maneira individualizada, a origem
dos valores creditados em suas contas-correntes, o pedido de dilação de prazo
solicitado pelo fiscalizado em resposta ao Termo n* 2342015 não foi aceito.
2.1.3- Banco do Brasil, agencia 1055-3. conta-corrente 125793-3 e SICOOB
Vale do Iguaçu. conta-corrente 2002122-4. agencia 4342-7 - Titular Fabíola A.
Blanchi. CPF 077.731.053-46
46. Em resposta ao Termo de Reintimaçào Fiscal n° 149.2015. Cleber Haeflizer
alegou não possuir acesso aos lançamentos das contas acima citadas, por terem como
titular FABIOLA A BIANCHL CPF 007.791.059-46 No entanto. FABIOLA A.
B1ANCHI consta como dependente do sujeito passivo em análise nas Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendárío de 2011 e 2012. A inclusão de
um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de
qualquer valor, obriga o titular da Declaração a incluir tais rendimentos na Declaração
de Ajuste Anual, conforme determinação do artigo 38. § 8° da Instrução Normativa
SRF n° 15. de 06 de fevereiro de 2001.vigente á época da entrega das Declarações em
análise.
47. Reproduziu o dispositivo e. com base nele, observou que a inclusão de
dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do contribuinte, mas uma
vez exercida a opção, acarreta a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos por eles
auferidos Dessa forma, é obrigação de Cleber Haefliger. quando Intimado, a
apresentar documentação referente a possíveis rendimentos auferidos por Fabiola A
Bianehi. bem como apresentar justificativas em relação a lançamentos constantes nas
contas-correntes sob a titularidade dela.
48. Os créditos não justificados foram mantidos na base de cálculo do IRPF.
como rendimentos omitidos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada.
2.1.4- Caixa Econômica Federal. ag 2836. conta-corrente 2.101-2
49. Em resposta ao Termo de Remnmação Fiscal n* 1922015. em 29 de
setembro de 2015. Cleber Haefliger afirmou haver um depósito de RS 47 067.38.
referente ao processo judicial n' 0002849-06 2009.4.04 7202 No entanto, tal valor não
constou no rol de créditos enviados ao fiscalizado em 14 de maio de 2015. em anexo
ao TIF 99 2015. e foi desconsiderado na análise.
50. Em relação ao crédito de RS 130.554.37. efetuado em 31052011. o
fiscalizado justificou-se simplesmente informando ser "referente a um processo
judicial que tramita perante a Justiça Federal de Chapecó/SC" Não apresentou
qualquer documentação comprobatória hábil e idônea. apenas um "Histórico de
Extratos", constando o valor do crédito. A justificativa não foi aceita.
51. O credito de RS 90 000.00. datado de 07.07.2011. conforme comprovado
por Cleber Haefliger. originou-se de uma transferência eletrônica de outra conta-
corrente de titularidade do sujeito passivo (Banco Itaú. et 15479-6). e. conforme o §
3*. inciso I do artigo 42 da Lei n" 9430.9b'. foi excluído.
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

52. Em resposta ao Termo n° 2342015. o sujeito passivo alegou haver, no ano-
calendário de 2012. um valor total de RS 15 091.83 depositados, "através de diversos
depósitos", na conta-corrente 2101-2. agencia 2896. da Caiu Econômica Federal
'referentes a depósitos em dinheiro do titular da conta, sendo que a origem de tais
valores estava devidamente declarada no IRPF (2011.2012). visto que o peticionário
declarou que possuía valores disponíveis em dinheiro'.
52. Ora. o documento hábil e idôneo para a comprovação de depósitos em
dinheiro efetuados pelo titular da conta (Cleber Haefliger) seriam os respectivos
comprovantes de depósitos efetuados, onde constariam a identificação do depositante
Simplesmente alegar que declarou disponibilidades em dinheiro nas Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) referentes aos anos-calendário de 2011 e
2012 não justifica a origem dos créditos com o histórico de "Dep Dmh." na conta-
corrente em análise. A simples alegação, sem comprovação legal da origem dos
recursos creditados, não faz prova documental satisfatória e suficiente para justificar
os depósitos bancários Ademais, de acordo como artigo n'42. § 3° da Lei 9 430>'96. os
créditos devem ser comprovados de maneira individualizada, o que também não
ocorreu.
54. Os demais créditos constantes na conta-corrente em análise, nos anos de
2011 e 2012 não foram comprovados, e foram mantidos na base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Física.

2.1.5- Banco Itaú. agência 4021. conta-corrente 15.479-6
55. Cleber Haefliger obteve, desde a ciência do Termo de Ultimação Fiscal n*
99.2015. em 14 de maio de 2015. até o dia 04 de novembro de 2015. o prazo total de
cento e setenta e quatro dias para a apresentação de documentação hábil e idônea que
comprovasse, de individualizada, a origem dos valores creditados em suas contas-
correntes.
56. No entanto, em resposta ao TIF 992015 e aos Termos n° 149/2015. no
174/2015. n* 192/2015 e no 218/2015. o contribuinte apenas informou que "não lhe
foram disponibilizadas as micro filmagens dos cheques da respectiva conta bancária",
e que "o peticionário dependia da disponibilização dos referidos documentos’.
57. Em resposta ao Termo no 234/2015. o fiscalizado citou haver um valor de
RS 34.566.84 e um valor de RS 9.987.65. "devidamente declarados na DIRPF”.
referente a um "Saldo Aplicado" Em análise ao rol de créditos constantes nos estratos
referentes a conta-corrente 15479-6. agência 4021. do Banco Itaú. tais valores não
foram encontrados Dessa forma, a justificativa do contribuinte mostrou-se improficua.
58. Cleber Haefliger também declarou que havia um valor total de RS 186
709.14. no ano-calendário de 2011. e de RS 962.955.04. no ano-calendário de 2012.
depositados, "através de diversos depósitos", na conta-corrente 15479-6. agência 4021
do Banco Itaú. "referentes a depósitos em dinheiro do titular da conta, sendo que a
origem de tais valores estava devidamente declarada no IRPF (2011/2012) visto que o
peticionário declarou que possua valores disponíveis em dinheiro "
59. Ora. o documento hábil e idôneo para a comprovação de depósitos em
dinheiro efetuados pelo titular da conta (Cleber Haefliger) seriam os respectivos
comprovantes de depósitos efetuados, onde constariam a identificação do depositante
Simplesmente alegar que declarou disponibilidades em dinheiro nas Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) referentes aos anos-calendário de 2011 e
2012 não justifica a origem dos créditos com o histórico de "Dinheiro'' na conta-
corrente em análise A simples alegação, sem comprovação legal da origem dos
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

recursos creditados, não faz prova documental satisfatória e suficiente para justificar
os depósitos bancários Ademais, de acordo com o artigo n°42. § 3* da Lei 9430.96".
os créditos devem ser comprovados de maneira Individualizada, o que também não
ocorreu.
60. Ainda na resposta, o fiscalizado alegou haver um valor total de RS 653
121.09. no ano-calendário de 2011. e de RS 1.158.287.72 referentes a diversas
movimentações bancárias de "Resgate de aplicação AUTO MAIS", valores esses
correspondentes a resgates de aplicações.
61. O único valor sob o histórico de "Resgate de Aplicação Auto Mais"
constante no rol de créditos da conta-corrente n° 15 479-6. agencia n° 4021. do Banco
Itaú. enviados para a comprovação da origem a Cleber Haefliger. foi o valor de RS
2.573.99. na data de 30/06/11 Esse valor foi excluído da base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Física relativo a depósitos bancários sem comprovação da origem.
Os demais créditos referentes a resgates de aplicação, por não representarem efetivo
ingresso financeiro nas contas-correntes do fiscalizado, foram excluídos da relação de
créditos enviados para comprovação da origem, em anexo ao Termo de íntimação
Fiscal no 99/2015.
62. Ademais, o sujeito passivo alegou haver um valor total de RS 81.493.17. no
ano-calendário de 2011 e de RS 144.769.84 no ano-calendário de 2012. referentes a
movimentações bancárias de "Resgate ITAUVEST". também correspondentes a
resgates de aplicações.
63. Mais uma vez. é Importante ressaltar que. por não representarem efetivo
ingresso financeiro nas contas-correntes do contribuinte em análise, todos os valores
de "Resgates de Aplicações" foram excluídos da relação de créditos enviados para
comprovação da origem, em anexo ao Termo de Intimação Fiscal n° 99/2015; Ou seja.
os montantes de RS 81.493.17. no ano-calendário de 2011. e de RS 144.769.84.
citados por Cleber Haefliger na resposta ao Termo de Reintimaçáo Fiscal n° 2342015.
não constavam no rol de créditos a serem comprovados por ele.
64. Por fim. o contribuinte alegou haver um valor total de RS 138.771.90. no
ano-calendário de 2011. referente a "diversas movimentações bancárias de
Transferência de Conta investimento para Conta-corrente"
65. O único valor sob o histórico de "transferência de Conta investimento para
conta-corrente" constante no rol de créditos da conta-corrente n* 15 479-6. agência n°
4021. do Banco Itaú. enviados para a comprovação da origem a Cleber Haefliger. foi o
valor de RS 21.162.00. na data de 250211 Esse valor foi excluído da base de cálculo
do Imposto de Renda relativo a depósitos bancários sem comprovação da origem. Os
demais créditos referentes a transferências de cota investimento para conta-corrente.
por não representarem eletivo ingresso financeiro nas contas-correntes do fiscalizado,
foram excluídos da relação de créditos enviados para comprovação da origem. em
anexo ao Termo de Intimação Fiscal n' 99.2015.
66. Os demais créditos constantes na conta-corrente n* 15.479-6. agência n1
4021. do Banco Itaú. e não comprovados por Cleber Haefliger. permaneceram na base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, como depósitos bancários de origem
não comprovada. Após o prazo de 174 (cento e setenta e quatro) dias para
apresentação de documentação hábil e idônea que comprovasse, de maneira
individualizada, a origem dos valores creditados em suas contas-correntes. o pedido de
dilação de prazo solicitado pelo fiscalizado em resposta ao Termo n* 2342015 não foi
aceito.

Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

2.1.6- Banco SICOOB. agencia 3033-2. conta-corrente 13133-0
67. Cleber Haefliger obteve, desde a ciência do Termo de intimação Fiscal n*
99.2015. em 14 de maio de 2015. até o dia 04 de novembro de 2015. o prazo total de
cento e setenta e quatro dias para a apresentação de documentação hábil e idônea que
comprovasse, de maneira individualizada, a origem dos valores creditados em suas
contas-correntes.
68. No entanto, em resposta ao TTF n° 99.2015 e aos Termos no 149.2015. n*
1742015. n" 1922015 e n° 2182015. o contribuinte apenas informou que "não lhe
foram disponibilizadas as micro filmagens dos cheques da respectiva conta bancária",
e que "o peticionário dependia da disponibilização dos referidos documentos".
69. Em resposta ao Termo n° 2342015. o contribuinte apenas citou que "há um
valor total de RS 1491.259.83 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil duzentos
e cinqüenta e nove reais e oitenta e três centavos), no ano-calendário de 2011.
depositado através de diversos depósitos na conta SICOOB SAO MIGUEL. c/c
19199-0. agência 3039-2. referente a transferências bancárias, realizadas pelo TJSC.
mediante débito em sub-conta. a ser creditado na conta do Peticionário. valores esses
que se relerem a recursos de clientes do Peticionário. referentes a ações que este
patrocinou e somente circulavam pela sua conta-corrente para posterior repasse" Os
valores citados foram de RS 9.431.75 (Processo no 0005146-65 2008 824 0012); RS
128.391.15 (Processo no 0000425-98 2009.8.24.0056): RS 32.803.34 (Processo n"
0000893-63 2008 8.24 0067); RS 39.162,21 (Processo n" 0001327-52.2008.8.24.
0067). RS 25.665.42 (Processo n" 0002746-442007.8.24.0087). RS 9.838.76
(Processo n" 0004651-842007.8.24.0067) e RS 1 125.87 (Processo n' 0005428-
69.2007 824.0067). totalizando RS 246418.50. As datas das supostas transferências ou
dos supostos depósitos não foram informadas pelo contribuinte.
70. No ano-calendário de 2012. em relação aos mesmos procedimentos
(diversos depósitos referentes a transferências bancárias, realizadas pelo TJSC.
mediante débito em sub-conta. a ser creditado na conta do Peticionário). Cleber
Haefliger informou haver um crédito total de RS 389 928,55 (trezentos e oitenta e
nove mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) Os valores e
processos citados foram: RS 7 520.34 (Processo no 0005146-65.2008.8.24.0012); RS
129.48 (Processo no 0000058-41.2009.8.24.0067); RS 304.53 (Processo no 0001998-
812008.8.24.0065) e RS 411.72 (Processo no 0000940-772007.8.24.0065). totalizando
RS 8.366.07. Novamente, o fiscalizado não informou as datas das supostas
transferências e/ou depósitos efetuados pelo TJSC.
71. Os valores acima, citados pelo contribuinte. tanto no ano-calendário de 2011
quanto no ano-calendário de 2011, não foram identificados nos extratos bancários da
conta-corrente em análise.
72. Ademais, mais uma vez. Cleber Haefliger não apresentou qualquer
documento hábil e idôneo que comprovasse tais alegações Apresentou apenas
"Petições de Desarquivamento de Processos". "Protocolos- e "solicitações via e-mail".
que em momento algum comprovam as referidas transferências e que tais valores não
seriam tributáveis.
73. Também declarou que "havia um valor .total de R$ 110.638.00 depositado,
através de diversos depósitos, na conta-corrente SICOOB SAO MIGUEL, c/c 19199-
0. agência 3039-2. ano-calendário 2011. referentes a depósitos em dinheiro do titular
da conta, sendo que a origem de tais valores estava devidamente declarada no IRPF
(2011.2012). visto que o peticionário declarou que possuía valores disponíveis em
dinheiro.” A mesma justificativa foi alegada para o valor total de RS 160.215.00
constante na mesma conta-corrente no ano-calendário de 2012.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

74. Ora. o documento hábil e idôneo para a comprovação de depósitos em
dinheiro efetuados pelo titular da conta (Cleber Haefliger) seriam os respectivos
comprovantes de depósitos efetuados, onde constariam a identificação do depositante
Simplesmente alegar que declarou disponibilidades em dinheiro nas Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) referentes aos anos-calendário de 2011 e
2012 não justifica a origem dos créditos com o histórico de "Depósito em Dinheiro"
na conta-corrente em análise A simples alegação, sem comprovação legal da origem
dos recursos creditados, não faz prova documental satisfatória e suficiente para
justificar os depósitos bancários Ademais, de acordo com o artigo n'42. § 3° da Lei
9.430'96. os créditos devem ser comprovados de maneira Individualizada, o que
também não ocorreu. Por fim. não é possível identificar, nos extratos bancários
apresentados, que foi Cleber Haefliger quem realizou os depósitos em dinheiro, com
recursos próprios.
75. Cleber Haefliger alegou que RS 550.242.28 no ano-calendário de 2011 e RS
517 862.95 no ano-calendário de 2012. referiam-se a "diversas movimentações
bancárias de Resgate de RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), na conta-corrente
19199-0. agência 3039-2 do SICOOB São Miguel, valores correspondentes a resgate
de aplicações"
76. Acontece que os valores de "Resgate de RDC (Recibo de Depósito
Cooperativo)", por não representarem efetivo ingresso financeiro nas contas-correntes
do contribuinte em análise, foram excluídos da relação de créditos enviados para
comprovação da origem, em anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 99/2015 Ou seja.
os valores de RS 550 242.28 e de RS 517.862.95. citados por Cleber Haefliger na
resposta ao Termo de Prorrogação de Prazo e Reintimaçáo Fiscal n: 2342015. não
constavam no rol de créditos a serem comprovados por ele.
77. Ainda na resposta ao Termo n° 234/2015. o sujeito passivo citou que o
montante de RS 31.306,55; no ano-calendário de 2011 e o montante de RS 169.500.00
no ano-calendário de 2012 referiam-se ao "Sistema de Reservas - STR para a conta-
corrente 19199-0. agência 3039-2 " Esses valores corresponderiam a Transferências de
Reservas, ou seja. foram aplicados e posteriormente transferidos Além de não
individualizar a comprovação dos créditos, como determina o artigo 42. § 3" da Lei
9.430-96. o fiscalizado não apresentou nenhum documento comprovando essas
operações. A simples alegação, sem comprovação legal da origem dos recursos
creditados, não faz prova documental satisfatória e suficiente para Justificai os
depósitos bancários.
78. Os demais créditos constantes na conta-corrente n* 19199-0. agencia 3039-
2. do Banco SICOOB. e não comprovados por Cleber Haefliger. permaneceram na
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, como depósitos bancários de
origem não comprovada Após o prazo de 174 (cento e setenta e quatro) dias para
apresentação de documentação hábil e idônea que comprovasse, de maneira
individualizada, a origem dos valores creditados em suas contas-correntes. o pedido de
dilação de prazo solicitado pelo fiscalizado em resposta ao Termo n* 234 2015 não foi
aceito.
2.1.7- Banco SICOOB. agencia 3039-2. conta-corrente 22601-7
79. Ceber Haefliger obteve, desde a ciência do Termo de intimação Fiscal n*
99.2015. em 14 de maio de 2015. até o dia 04 de novembro de 2015. o prazo total de
cento e setenta e quatro dias para a apresentação de documentação hábil e idônea que
comprovasse, de maneira individualizada, a origem dos valores creditados em suas
contas-correntes.
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

80. No entanto, em resposta ao TIF n° 99.2015 e aos Termos n' 149-2015. n*
1742015. n" 1922015 e :' 2182015. o contribuinte apenas informou que "não lhe foram
disponibilizadas as microfilmagens dos cheques da respectiva conta bancária". e que
"o peticionário dependia da disponibilização dos referidos documentos"
81. Em resposta ao Termo n° 234/2015. o sujeito passivo declarou que havia um
valor total de RS 50.079.55. no ano-calendário de 2011. e de RS 53 860. no ano-
calendário de 2012. depositados, ."através de diversos depósitos", na conta-corrente
22601-7. agência 3039-2 do SICOOB SÃO MIGUEL, "referentes a depósitos em
dinheiro do titular da coma. sendo que a origem de tais valores estava devidamente
declarada no IRPF (20112012), visto que o peticionário declarou que possuía valores
disponíveis em dinheiro "
82. O documento hábil e idôneo para a comprovação de depósitos em dinheiro
efetuados pelo titular da coma (Cleber Haefliger) seriam os respectivos comprovantes
de depósitos efetuados, onde constariam a identificação do depositante. Simplesmente
alegar que declarou disponibilidades em dinheiro nas Declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF) referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012 não
justifica a origem dos créditos com o histórico de "Depósito em Dinheiro" na conta-
corrente em análise.
83. Cleber Haefliger alegou também que RS 42.110.15 no ano-calendário de
2011 e RS 17122.80 no ano-calendário de 2012. referiam-se a "diversas
movimentações bancárias de Resgate de RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), na
conta-corrente 22601-7. agência 3039-2 do SICOOB São Miguel, valores
correspondentes a resgate de aplicações".
84. Acontece que os valores de "Resgate de RDC (Recibo de Depósito
Cooperativo)", por não representarem efetivo ingresso financeiro nas contas-correntes
do contribuinte em análise, foram excluídos da relação de créditos enviados para
comprovação da origem, em anexo ao Termo de Intimação Fiscal n* 992015. Ou seja.
os montantes de RS 42.110.15_e de RS 17122.80. atados por Cleber Haefliger na
resposta ao Termo de Prorrogação de Prazo e Reintimaçáo Fiscal n: 2342015. não
constavam no rol de créditos a serem comprovados por ele.
85. Alegou ainda haver um valor de RS 51 060.52. no ano-calendário de 2011.
referente a "Créditos de Transferências da Cédula de Crédito Imobiliário – CCI”. para
a conta-corrente n° 22601-7. agencia 3039-2. do SICOOB São Miguel Esses valores
corresponderiam a transferências de cédula de crédito imobiliário, ou seja. os valores
foram aplicados e posteriormente transferidos No entanto, os valores relacionados a
créditos nas contas-correntes, originados de transferências de contas de investimento,
por não representarem efetivo ingresso financeiro nas contas-correntes do contribuinte
em análise, foram excluídos da relação de créditos enviados para comprovação da
origem, em anexo ao Termo de intimação Fiscal n° 992015. Ou seja. o montante de
RS51.060.52. informado por Cleber Haefliger na resposta ao Termo de Prorrogação de
Prazo e Reintimação Fiscal n° 234/2015; não constava no rol de créditos a serem
comprovados por ele.
86. Ainda na resposta ao Termo n° 234 2015. o sujeito passivo citou que o valor
de RS 70.250.00 no ano-calendário de 2012 referia-se ao "Sistema de Reservas - STR
para a conta-corrente 22601-7. agência 3039-2". Esses valores corresponderiam a
Transferências de Reservas, ou seja. foram aplicados e posteriormente transferidos.
Novamente, além de não individualizar a comprovação dos créditos, como determina
o artigo no 42. § 3o da Lei 9.430/96, o fiscalizado não apresentou nenhum documento
comprovando essas operações A simples alegação, sem comprovação legal da origem
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

dos recursos judiados, não faz prova documenta! satisfatória e suficiente para justificar
os depósitos bancários.
87. Os demais créditos constantes na conta-corrente n* 22601-7. agência 3039-
2. do Banco SICOOB São Miguel, e não comprovados por Cleber Haefliger.
permaneceram na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, como
depósitos bancários de origem não comprovada. Após o prazo de 174 (cento e setenta
e quatro) dias para apresentação de documentação hábil e idônea que comprovasse, de
maneira individualizada, a origem dos valores creditados em suas contas-correntes. o
pedido de dilação de prazo solicitado pelo fiscalizado era resposta ao Termo n' 234
2015 cão foi aceito
2.1.8- Banco SICOOB. agencia 4342-7. conta-corrente 2001300-3
88. Cleber Haefliger obteve, desde a ciência do Termo de Intimação Fiscal no
99.2015. em 14 de maio de 2015, até o dia 04 de novembro de 2015, o prazo total de
cento e setenta e quatro dias para a apresentação de documentação hábü e idônea que
comprovasse, de maneira individualizada, a origem dos valores creditados em suas
contas-correnres.
89. No entanto, em resposta ao TIF n° 99.2015 e aos Termos no 149/2015. no
1742015. no 1922015 e n° 2182015, o contribuinte apenas informou que "não lhe
foram disponibilizadas as micro filmagens dos cheques da respectiva conta bancária",
e que "o peticionário dependia da disponibilização dos referidos documentos".
90. Em resposta ao Termo de Prorrogação de Prazo e Reintimaçáo Fiscal no 234
2015. em 9 de novembro de 2015. o sujeito passivo declarou que havia um valor total
de RS 64.913.76. no ano-calendário de 2012. depositados, "através de diversos
depósitos", na conta-corrente 2001900-9. agência 4342-7 do SICOOB VALE DO
IGUAÇU, "referente a depósitos em dinheiro do titular da conta, sendo que a origem
de tais valores estava devidamente declarada no IRPF (20112012). visto que o
peticionário declarou que possuía valores disponíveis em dinheiro."
91. O documento hábil e idôneo para a comprovação de depósitos em dinheiro
efetuados pelo titular da coma (Cleber Haefliger) seriam os respectivos comprovantes
de depósitos efetuados, onde constariam a identificação do depositante. Simplesmente
alegar que declarou disponibilidade em dinheiro nas Declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF) referentes aos anos-calendario de 2011 e 2012 não
justifica a origem dos créditos com o histórico de "Depósito em Dinheiro" na conta-
corrente em análise.
92. Cleber Haefliger alegou também que RS 159253.45. no ano-calendário de
2012. referiam-se a "diversas movimentações bancarias de Resgate de RDC (Recibo
de Depósito Cooperativo), na conta-corrente 2001900-9. agencia 4342-7 do SICOOB
VALE DO IGUAÇU, valores correspondentes a resgate de aplicações"
93. Mais uma vez. os valores de "Resgate de RDC (Recibo de Depósito
Cooperativo)", por não representarem efetivo ingresso financeiro nas contas-correntes
do contribuinte em análise, foram excluídos da relação de créditos enviados para
comprovação da origem, em anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 99/2015. Ou seja.
o valor de RS 159.253.45. citado por Cleber Haefliger na resposta ao Termo de
Prorrogação de Prazo e Reintimação Fiscal n" 2342015. não constava no rol de
créditos a serem comprovados por ele.
94. Ainda na resposta ao Termo n° 234 2015. o sujeito passivo citou que o valor
de RS 7 000.00. no ano-calendário de 2012 referia-se ao ""Sistema de Reservas - STR
para a conta-corrente n° 2001900-9. agência 4342-7 do SICOOB VALE DO
IGUAÇU" Esse valor corresponderia a Transferências de Reservas, ou seja. foi
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

aplicado e posteriormente transferido. Novamente, o fiscalizado não apresentou
nenhum documento comprovando essa operação A simples alegação, sem
comprovação legal da origem dos recursos creditados, não faz prova documenta!
satisfatória e suficiente para justificai os depósitos bancários.
95. Os demais créditos constantes na conta-corrente n* 22001900-9. agência
4342-7 do SICOOB VALE DO IGUAÇU, e não citados na resposta de Cleber
Haefliger ao Termo n* 2342015. permaneceram na base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física, como depósitos bancários de origem não comprovada. Após o
prazo de 174 (cento e setenta e quatro) dias para apresentação de documentação hábil
e idônea que comprovasse, de maneira individualizada, a origem dos valores
creditados em suas contas-correntes. o pedido de dilação de prazo solicitado pelo
fiscalizado em resposta ao Termo n° 234 2015 não foi aceito.

2.1.9- Banco SICOOB. agência 3326-0. conta-corrente 23020-0
96. Cleber Haefliger obteve, desde a ciência do Termo de Intimação Fiscal n*
99/2015. em 14 de maio de 2015. até o dia 04 de novembro de 2015, o prazo total de
cento e setenta e quatro dias para a apresentação de documentação hábil e idônea que
comprovasse, de maneira individualizada, a origem dos valores creditados em suas
contas-correntes.
97. No entanto, em todas as respostas (resposta ao TIF n* 992015 e aos Termos
n° 149.2015. n* 1742015. ir* 1922015. n* 218/2015 e n' 234,2015). o contribuinte
apenas informou que "não lhe foram disponibilizadas as micro filmagens dos cheques
da respectiva conta bancária", e que "o peticionário dependia da disponibilização dos
referidos documentos".
98. Dessa forma, os créditos constantes na conta-corrente no 23030-0. agência
3326-0 do SICOOB, e não comprovados por Cleber Haefliger, permaneceram na base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, como depósitos bancários de origem
não comprovada. Após o prazo de 174 (cento e setenta e quatro) dias para
apresentação de documentação hábil e idônea que comprovasse, de maneira
individualizada, a origem dos valores creditados em suas contas-correntes. o pedido de
dilação de prazo solicitado pelo fiscalizado em resposta ao Termo n* 234 2015 não foi
aceito.
99. Dessarte. após análise detalhada das respostas e documentos apresentados.
Cleber Haefliger não conseguiu comprovar a origem do montante de RS 14.588
537.33 (RS 7-247.742.75 no ano<alendàrio de 2011. e de RS 7.340.794.58 no ano-
calendário de 2012), conforme demonstra a tabela 2 abaixo. Tais valores foram
considerados como omissão de rendimentos tributáveis, decorrentes de depósitos
bancários de origem não comprovada A relação analítica dos créditos não
comprovados se encontra em anexo a esse relatório.
100. Na seqüência elaborou a Tabela 2. Total Mensal dos Depósitos Bancário:
de Origem Nào-Comprovada e prossegue em da 3 - Da Muita de ofício e 4 - juros de
Mora a Taxa Seiic e 5- Considerações Finis.
101. Dos anexos constam a relação de todos os valores objetos de análise.
102. O sujeito passivo tomou ciência do AI em 09/12/2015. fl. 124.
103. Na sequência constam a documentação que embasaram o Procedimento
Fiscal
Da impugnação
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

104. Foi apresentada discordância do lançamento em 08/01/2016, fls. 1.395 a
1441. cujos argumentos são. em resumo, os seguintes:
105. Sob o titulo 1 Da Medida Fiscal, o impugnante explana de forma resumida
das razoes e do resultado do Procedimento Fiscal afirma que a não comprovação da
origem dos depósitos bancários em pauta se trataria de livre convicção da Fiscalização
e. entre outras alegações, disse que a autuação estaria calcada em lamentáveis
equívocos, por estar consubstanciada em mera presunção, sem a devida análise
apurada da documentação apresentada, bem como com cerceamento de defesa para
apresentação do restante da documentação, não se respeitando o primado da busca
pela verdade material.
106. Em 2 Das Preliminares estruturou seus argumentos em 5 subtítulos
107. 2.1. Do cerceamento de defesa - Violação aos princípios do devido
processo legal - Da ampla defesa e do Contraditório - Impossibilidade da
apresentação da documentação peio impugnante. Como o título indica, em mais de
cinco laudas de argumentação, com citações de dispositivos legais, jurisprudência, boa
fé, princípios constitucionais, entre outros temas pertinentes à questão, referindo-se ao
indeferimento de mais prorrogação de prazo para atender a intimação alegou nulidade
do lançamento por cerceamento de defesa, pois. não lhe teria sido concedida a
oportunidade do prazo necessário para apresentação dos documentos á comprovação
da origem dos recursos.
108. 2.2. Da ofensa ao principio da verdade real - Observância obrigatória no
PÃF - Lançamento tributário consubstanciado em meras presunções. Discorda da
presunção legal da omissão. Disse que. sem motivação plausível e suficiente, foram
desconsiderados documentos relevantes apresentados, tais como a discriminação dos
créditos em sua conta corrente, alvarás judiciais, compra e venda de bens. contratos de
mútuos e aplicações, bem como a não concessão de prazo adicional para apresentar o
restante da documentação referente ao Termo de Intimação no 234/2015. Afirma que
se apresentou documentos hábeis a comprovar a movimentação financeira, caberia ao
Fisco comprovar a omissão de receita por pane do impugnante. configurando-se ilegal
e arbitrária a constituição de crédito tributário com base em presunção de receita
obtida somente na análise dos extratos bancários. Prosseguiu comentando o
dispositivo legal que trata da presunção leal reproduziu jurisprudência pertinente e
disse que no caso em tela o Fisco não teria demonstrado as provas que legitimam a sua
presunção às suposta omissões de receitas Prossegue em sua argumentação afirmando
houver ocorrido desrespeito ao principio da legalidade objetiva, entre outros, disse
restar evidente a nulidade do Auto de Infração -
109. 2.1. Da ofensa ao principio da capacidade contributiva do contribuinte.
Reproduzindo dispositivo que trata do tema disse se verificar que a exação fiscal em
foco seria desproporcional ao seu patrimônio e reitera que a análise Fiscal teria sido
realizada com base em presunção, atribuindo valor astronômico para o suposto valor
de depósitos bancários de origem não comprovada. Cita o valor do imposto e
reproduziu os quadros demonstrativos das inflações nos dois exercícios constante do
AI para dizer que. da mera análise do valor que foi utilizado como base de cálculo do
tributo, verifica-se a desproporcionalidade da exação questionada. Prossegue
reiterando haver superado a capacidade contributiva do interessado
110. 2.4. Do vício no lançamento relativo à cônjuge do impugnante - Ausência
de intimação. Como o nome indica, disse que o AI está viciado pelo rato de não
houver sido intimada a titular de uma das contas correntes, sua esposa Fabiana A.
Bianchi. Prossegue no tema observando que se a conta pertence a titularidade de
terceiro, legitimado a agir como interessado no processo administrativo, seria
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

obrigação da Administração Pública efetivar a respectiva ciência, inclusive para busca
de diligências acerca dos depósitos questionados par a plenitude da busca pela verdade
material. Continua com menção do dispositivo legal e jurisprudência atinentes para
pedir que. se não se legitimar a nulidade. então seria prudente analisar que o valor
inserto no Banco do Brasil Ag 1055-3. conta corrente 125.792-3. ano calendário 2011,
no importe de RS 5.400.00 deveria ser excluído da base de cálculo, conforme Súmula
61. do CARF. que desconsidera a presunção da omissão de rendimentos em pauta os
depósitos com valores iguais ou inferiores a RS 12.000.00, cujo somatório não
ultrapasse RS 80.000.00 no ano calendário
111. 2.5. Da nulidade do lançamento tributaria - Ausência de cumprimento dos
princípios de normas constitucionais essências ao processo administrativo.
Praticamente reitera os vícios que estariam maculando o AI. Menciona mas princípios
constitucionais que teriam sido desrespeitado, bem como cita dispositivos legais que
tratara de aplicação de penalidade isoladas, entre outros, e Jurisprudência referente a
utilidade por cerceamento de direito de defesa; menciona da vinculação da atividade
administrativa à legalidade, cuja não observância seria causa de nulidade absoluta
112. Em 3- Do Direito assim argumentou!
113. 3.1. Da hipótese de incidência do IRPF - Ausência de Auferimento de
Renda - Impossibilidade de Realizar a tributação nos moldes propostos pela
Fiscalização -Ausência dê omissão de receita. Explanou sobre dispositivo leal que
trata do imposto, dos critérios, entre outros, para afirmar que dos valores tratados no
lançamento são os declarados era 2011 e 2012. que circularam, entraram e saíram, das
contas e decorrentes de valores de titularidades de seus clientes, já que sua profissão
principal é a advocacia, além da mera movimentação com a finalidade de formar
escore bancário, não perfazendo a hipótese de incidência relativa o acréscimo
patrimonial que a fiscalização estaria tentando imputar, haja vista que o efetivo
acréscimo já estaria devidamente disposto e declarado cora o devido tributo pago. nos
molde de suas Declarações e Imposto de Renda de Pessoa Física - DIRPF
114. Reitera que o critério utilizado pela Fiscalização para base de cálculo é
efetivada em mera presunção e, após outras argumentações, finaliza o item dizendo
que não preenchendo os requisitos previstos pela regra-matriz do Imposto de Renda, o
respectivo AI deve ser declarado nulo de pleno direito.
115. 3.2. Da comprovação da origem dos valores nas contas do impugnanx -
Ausência de Omissão - Provas hábeis e idôneas - Afastado a presunção júris tantum
da Fiscalização quando á omissão de Receitas. Aqui explana sobre o artigo 42. da Lei
no 9.430/1996 e jurisprudência, que traiam da presunção legal, para. entre outros
assuntos, dizer que no caso em pauta a presunção foi afastada no momento em que o
impugnante trouxe provas hábeis e idôneas da origem dos recurso insertos nas contas
investigadas, demonstrando que as mesmas eram provenientes das disponibilidades
financeiras insertas e declaradas nas DIRPF 20112012. tais como contratos de mútuos,
documentos comprobatórios de compra e venda, transferências jurídicas provenientes
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC. dentre outros comprovantes e que
não apresentou o restante da documentação, somente, porque Lhe teria sido tolhido o
direito do exercício da ampla defesa e do contraditório, quando da resposta ao Termo
de Intimação n° 234/2015
116. Prosseguiu no tema de cerceamento e disse que para demonstrar de forma
cabal que a Fiscalização não agiu com o costumeiro acerto, devendo o AI ser
desconstituído em sua plenitude, passaria a demonstrar os valores que não foram
considerados, por mera análise realizada na livre convicção e presunção sem prova
cabal
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

117. Na sequência trata desses valores da seguinte forma:
118. 3.2.1. Dos valores provenientes do TJSC Afirma que todas as
transferências bancárias realizadas pelo TJSC. mediante débito em sub-conta a ser
creditado na conta do impugnante. referente às ações que foram patrocinadas por este
e que somente circularam pelas contas para posterior repasse, foram desconsideradas
pela Fiscalização, pois. as datas não teriam sido informadas pelo contribuinte, assim
como não teria sido identificado a sua saída. Afirma que o valor total de RS
1.491.259.83, através de diversos depósitos na conta SICCOB São Miguel CC 19199-
0, Ag 3039-2, Ano calendário 2011, refere-se as transferências realizadas pelo TJSC.
119. Relaciona alguns valores individualizados dessas Transferências para sua
conta corrente e. diante disso, disse que comprovou cerca de RS 605.394.25 dos RS
1.491.259.83, referentes às transferências realizadas pelo TJSC, mediante debito em
sub-conta. a ser creditado na conta do peticionário. como já informado e que os
valores restantes seriam devidamente comprovados a partir do momento em que os
demais processos forem desarquivados, cumprindo mais uma vez destacar que o
desarquivamento dos processos depende das Comarcas para realizarem tal
procedimento e. neste aspecto, requer a dilação de prazo para o fiel cumprimento da
impugnação.
120. Nos mesmos moldes do que consta no parágrafo 117, menciona dos
valores para ele transferidos em outras contas bancárias: RS 389.928.95 SICOOB São
Miguel - CC 19199-0. Ag 3039-2 - ano calendário 2012; RS 58.144.80 B do Brasil -
CC 6419-X - Ag 1055-3 - Ano calendário 2011; RS 103.621.39 - B. do Brasil - CC
6419-X - Ag 1055-3 - Ano calendário 2012. Da mesma forma que no parágrafo 118,
lista alguns valores desses depósitos para afirmar que comprovou e reitera que as
diferenças, também, serão comprovadas quando do desarquivamento dos processos
atinentes, para o qual pede dilação de prazo.
121. Prosseguindo no item disse que os valores a título do TJSC devem ser
imediatamente excluídos da base de cálculo e. ainda, permitido a apresentação dos
demais documentos pelo impugnante. haja vista que ainda pendem de
desarquivamentos, o que poderá desconstituir valor a maior, caindo por terra as
alegações Fiscais.
122. 3.2.2. Dos valores declarados nas contas correntes e insertos no IRPF
2011/2012 provenientes do TJSC Afirma que a Fiscalização teria desconsiderado
depósitos efetuados em dinheiro pelo impugnante era todas suas comas correntes
investigadas e que, considerando isso e tendo demonstrado que os respectivos valores
estavam devidamente declarados ao Fisco nas DIRPF 2011/2012. não há que se falar
em omissão de receita e. assim, não deveriam integrar a base de cálculo do lançamento
de depósitos bancários não comprovados/justificados Prossegue reproduzindo
jurisprudência que trata da exclusão da base de calculo dos depósitos,
comprovadamente. efetuados pelo próprio sujeito passivo.
123. Destaca o valor de RS 1.261.161.15. da conta-corrente 6 419-X. do Banco
do Brasil, Agência 1055-3. declarado no IRPF 2011/2012, originário das declarações
de 2009/2010, para dizer que foi desconsiderado pela Fiscalização, sendo nítido o
contra-senso. quando na verdade esses valores foram devidamente declarados no IRPF
2011 e circularam pela conta bancária, não sendo observada tal situação com acuidade
e zelo. Reproduziu esse item de sua declaração de bens da DAA/2011 e se referiu, de
novo. à jurisprudência que trata da circulação de recurso por sua conta-corrente e
finaliza este item solicitando a exclusão do referido valor da base de cálculo do
lançamento.
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

124. 3.2.3. Dos documentos considerados ilegíveis pela Fiscalização. Trata dos
documentos que não foram digitalizados por estarem ilegíveis, relativamente à venda
de uma moto. de valores recebidos da devolução de compra de madeiras, de
aplicações de crédito OUROCAP. devolução de mútuos. compra e venda, além de
despesas do veiculo Jetta, os quais totalizam RS 188.508.00. Disse que o Fisco não se
teria pautado pela busca da verdade real. pois. a documentação encontra-se encartada
aos autos devidamente legíveis e. assim, ao aduzir sem acostar ao AI para demonstrar
não ser legível não é motivo suficiente para afastar a origem dos valores perseguidos
na conta-corrente.
125. Disse que. acaso quisesse realmente verificar a devida verdade material, a
Fiscalização poderia se utilizar de requisição ex officio ao próprio DETRAN. para
analisar as vendas relativas aos bens móveis; à instituição financeira quanto ao
OuroCap, para análise, então, dos supostos recibos ilegíveis, etc. Reproduz
dispositivos legais que tratam desse tema e. para não permanecer apenas no campo das
meras alegações, diz reapresentar os documentos em referência e. assim, espera que os
valores respectivos sejam excluídos da base de cálculo.
126. 3.2.4. Da validade dos contratos de mútuos. Como o nome diz. questionou
a não aceitação dos contratos de empréstimo. Explana sobre esse tipo de instrumento,
sua definição lega! pelo Código Civil, reproduz jurisprudência inerentes, entre outros,
para discordar da alegação de falta de comprovação dos lançamento, uma vez que toda
a documentação cabal para demonstrar a validade dos contratos de mútuo foi
apresentada, bem como apontado os valores a que se referem dentre os depósitos
questionados pela Fiscalização, que tomou como receitas omitidas, sem a devida
investigação nos negócios praticados pelo
127. Relaciona os recursos os nomes dos devedores, datas e valores pagos
relativos aos contratos e reitera que os mesmos apenas circularam nas contas-correntes
do impugnante. Inexistindo auferimento de rendas sobre essa mera circulação, sendo
que nos períodos questionados. 2011 e 2012. os rendimentos tributáveis foram
devidamente declarados e o imposto recolhido. merecendo a anulação o respectivo
Auto de Infração.
128. Em 3. Da muita de oficio - Do caráter confiscatório da multa aplicada
Como o título Indica, questiona, também, a aplicação da multa de oficio sob o aspecto
de ser de caráter confiscatório. Reclama da alíquota de 75%. sendo cristalina e
flagrante a ofensa ao principio constitucional do não confisco.
129. Aprofunda-se no tema e finaliza a questão afirmando ser evidente que a
cobrança de multa em valores desarrazoados. também se submete à mesma vedação
constitucional.
130. Em 5 Dos pedidos. Finalizando apresentou o segure pedidos:
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

131. Boa pane da documentação que instruiu a impugnação já foi apresentada e
analisada quando do Procedimento Fiscal. Constam lista de números de processos em
que o impugnante atuou como advogado; Alvarás Judiciais com relatórios de extratos
de sub-contas do TJSC; comprovantes de ordens de pagamentos; as respostas quando
do atendimento às intimações e reintimações fiscais; cópia dos documentos que foram
considerados ilegíveis, afirmando perfeita condição de análise, constando entre eles
alguns que foram apresentados e considerados pelo Fisco, como a amostra de ordens
de pagamentos a clientes, bem como comprovantes de aplicações no Banco do Brasil;
comprovante da compra da motocicleta em 2010 e informação confusa em rascunho
de que foi vendido pelo mesmo preço, informes de rendimentos bancários e pedidos
de documentos, rascunho relativos a informações sobre o veículo letra e contrato de
permuta desse veículo com outro; notas fiscais referentes a despesas com o Jetta.
documentos relativos a leilão de veiculo, seguros, entre outros.
132. Na sequência constam despachos de encaminhamentos, extrato do
processo, pedido de arrolamento de bens. entre outros
E o relatório.
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, em razão das conclusões abaixo sintetizadas:
Da Preliminar
Do Cerceamento de Defesa - Fase de Fiscalização - Juntada Posterior
de Documentos
De plano, impõe-se esclarecer ao sujeito passivo que, tecnicamente, não
há lugar a arguições de cerceamento do direito de defesa e de ofensa ao
contraditório antes do lançamento do Auto de Infração, haja vista que, no
decurso da Ação Fiscal, não existe litígio ou contraditório. (...)
Por outro lado, apenas para esclarecimento, relativamente ao
indeferimento de mais prorrogação de prazo para apresentação de documentos
agiu corretamente o Fisco (...)
Como não se verifica nos autos fatos que se enquadrem nas hipóteses
previstas nesses dispositivos legais, para posterior juntada de documentos, não
há como deferir o pedido, mesmo por que, como já dito, o impugnante nada
mais trouxe de comprovantes.
Do vício no lançamento relativo à cônjuge do impugnante - Ausência de
Intimação
(...) Assim sendo e considerando que das intimações consta,
expressamente, que os documentos a serem apresentados são referentes ao
interessado, cônjuge e dependentes, o argumento de vício do lançamento fica
superado.
Também não há como prosperar o argumento de que no caso da não
consideração da nulidade por este vicio, a importância de R$ 5.400,00
correspondente à conta corrente de Fabíola deveria ser excluída da base de
cálculo, por ser inferior ao limite previsto na Súmula CARF no 61, pois, dessa
mesma súmula, reproduzida pelo interessado, para que os valores inferiores a
R$ 12.000,00 não possam ser considerados na presunção da omissão, sua
somatória no ano-calendário não deve ultrapassar R$ 80.000,00. Porém, como
já dito, a declaração em pauta é em conjunto e a soma dos rendimentos em foco
ultrapassa, e muito, o referido valor de R$ 80.000,00.
Do ônus da prova
(...) No caso em epígrafe, todos os requisitos para a lavratura do auto de
infração foram preenchidos e, assim, tudo reforça a necessidade do impugnante
refutar as imposições fiscais com prova suficientemente forte, capaz de
convencer o julgador, já que ocorreu a inversão do ônus da prova e não assiste
razão ao questionamento do contribuinte.
Com relação aos demais assuntos de preliminares, como a presunção da
omissão, não intimação da esposa, entre outros, são matérias que dizem
respeito, propriamente, ao mérito, que a seguir será tratado, ficando superado
os questionamentos de Preliminar.
Do Mérito
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

Da hipótese de incidência do IRPF – Ausência de Auferimento de Renda
– Impossibilidade de Realizar a tributação nos moldes propostos pela
Fiscalização – Ausência de omissão de receita.
(...) No caso em questão, verifica-se que o autuante, valendo-se da
presunção legal, juntou prova documental de que o contribuinte mantinha conta
em instituições financeiras e que ele foi devidamente intimado no curso da
fiscalização a comprovar a origem dos depósitos constantes dos extratos
bancários e comprovou apenas uma parte deles, que foi excluída da base de
cálculo. Os demais documentos apresentados demonstram a fonte desses
rendimentos, mas, como já dito, não foi comprovada a natureza dos mesmos.
Da comprovação da origem dos valores nas contas do impugnante –
Ausência de Omissão – Provas hábeis e idôneas – Afastado a presunção júris
tantum da Fiscalização quando à omissão de Receitas.
(...) Inicialmente cabe esclarecer que a simples existência de saldo em
aplicação financeira em ano anterior, mesmo em valor superior à soma dos
depósitos bancários no ano seguinte, por si só, não justifica depósitos bancários
sem comprovação de origem.
(...) Dos documentos considerados ilegíveis. Como visto, parte dos
documentos apresentados quando do Procedimento Fiscal não foram juntados
aos autos por estarem ilegíveis para sua digitação. Com a impugnação foi
apresentada documentos que, de fato, com muita dificuldade é possível ler,
porém, os mesmos não comprovam as alegações do interessado, não
demonstram que algum depósito tenham sido originados em venda de alguns
bens já constantes da declaração e que poderiam ser excluídos da base de
cálculo do lançamento.
Das compras e vendas, seja do automóvel Jetta, da motocicleta e/ou
outras supostas vendas, além de não constar nenhum documento oficial de
transferência, ou recibos/contratos com firmas reconhecidas na data do evento,
não há, também, o que realmente interessa à questão aqui, qual seja o
comprovante bancário que vincule tais operações com os depósitos
selecionados pelo Fisco.
(...) Do Resgate de Aplicações. Os valores sob este título foram excluídos
pelo Fisco da base de cálculo do lançamento.
(...) Dos contratos de mútuo. Além do fato de não servir como prova
perante a tributação, por não constar de registro, bem como nem mesmo conter
assinatura do interessado em um deles, diferentemente do afirmado pelo sujeito
passivo, não foram informados nas DIRPF 2011/2012, nem por ele e nem pelos
demais supostos contratantes, pois, não constam dos quadros de dívidas destes
e nem da relação de bens e direitos do interessado.
Da Multa de Ofício
Desta forma, a multa de ofício foi aplicada dentro dos ditames legais.
Ciente do Acórdão da DRJ em 22 de setembro de 2017, conforme AR de fl.
1.823, ainda inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 1824 a 1867,
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

em 23 de outubro de 2017, no qual apresenta as razões que entende justificar a reforma das
conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
A partir de fl. 1162 até fl. 1358, houve nova digitalização do volume V do
processo, acarretando uma significativa dificuldade no entendimento inicial do estado da lide
administrativa.
A partir de fl. 1360, houve inclusão da digitalização do Anexo I, que guarda os
extratos bancários analisados no curso da ação fiscal.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
1 - DAS PREMISSAS RECURSAIS
A defesa inicia suas argumentações afirmando que a decisão atacada é equivocada
e tende leva-lo à ruína, o que não seria admissível em razão do Princípio Constitucional da
Vedação ao Confisco, da Proporcionalidade e da razoabilidade, além de manter lançamento
lastreado em mera presunção e cerceando sua defesa pelo indeferimento de juntada posterior de
prova ainda não disponibiliza por ato exclusivo de terceiro, deixando de observar a verdade
material, impondo-se, portanto, a anulação do auto de infração guerreado.
1.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA – DA VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
DOCUMENTAÇÃO
PELA
IMPUGNANTE/RECORRENTE
Alega o recorrente que, embora tenha contribuído com a Autoridade Lançadora no
curso de todo o procedimento fiscal, o lançamento, contrariando os Princípios do Devido
Processo Legal e Ampla Defesa constituiu crédito tributário sem que o fiscalizado tivesse
oportunidade de apresentar todos os documentos hábeis à comprovação da origem dos depósitos
e da correspondente titularidade de tais valores.
Sustenta que apresentou e detalhou informações que foram desconsideradas pela
Autoridade autuante, sob o argumento de que tais esclarecimentos não seriam suficientes para
demonstrar a origem dos valores e, além de tudo, teve negado pedido de dilação de prazo para
apresentação de documentos fundamentais e relevantes, os quais dependiam de disponibilização
por terceiros, em evidente cerceamento do direito de defesa a apontar a nulidade do próprio
Auto de Infração, a teor do que dispõe o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, inclusive por
impor ao recorrente sanção baseada em mera presunção, violando o Devido Processo Legal.
Indicando posição doutrinária e precedente administrativo, o recurso afirma que,
em atenção ao Princípio da Verdade Material, deve ser sim oportunizada a apresentação de
documentos que evitem a movimentação da máquina pública de forma desnecessária, concluindo
que a Autoridade administrativa, ao não oportunizar a apresentação de documentos, descumpriu
o Princípio da Ampla Instrução Probatória.
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

Aduz que sempre agiu com boa fé, atendendo às intimações fiscais e
apresentando, à medida que os recebia das instituições financeiras e do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina/TJSC, documentos hábeis e idôneos para a comprovação da origem dos valores
que transitaram em sua conta corrente.
Entende que não é adequada a conclusão da decisão recorrida de que agiu
corretamente o fisco ao indeferir a prorrogação de prazo para apresentação de documentos, já
que a maior parte dos processos judiciais necessários ao esclarecimentos dos fatos está no
Arquivo Central do TJSC, evidenciando motivo de força maior a justificar a necessidade de
prorrogação.
Informa que a investigação fiscal iniciou-se em 2015, exigindo-se esforços
extraordinários para obtenção de documentos relativos aos anos de 2011/2012, e que a
desproporcionalidade observada na relação Fisco/contribuinte que quase o levou à desistência de
produzir tais provas, ressalvando que alguns processos, ainda hoje, encontram-se arquivados.
A partir daí, a defesa faz algumas considerações de mérito sobre as vendas de uma
motocicleta e de um veículo e, também, sobre contratos de mútuos, as quais serão, ao seu tempo,
devidamente analisadas neste voto.
Aponta, ainda, uma ocorrência que pode sugerir a violação ilegal de sigilo de
terceiros, já que o Relator da decisão recorrida teria, referindo-se aos mutuários, que os alegados
ajustes não teriam sido informado dentre as dívidas nas respectivas DIRPF.
Resumidas as alegações da defesa, mister relembrarmos como a decisão recorrida
se manifestou sobre o tema:
Da Preliminar
Do Cerceamento de Defesa - Fase de Fiscalização - Juntada Posterior de
Documentos
144. De plano, impõe-se esclarecer ao sujeito passivo que, tecnicamente, não há
lugar a arguições de cerceamento do direito de defesa e de ofensa ao contraditório
antes do lançamento do Auto de Infração, haja vista que. no decurso da Ação Fiscal,
não existe litígio ou contraditório. E que a fase litigiosa do procedimento fiscal se
inaugura apenas com a impugnação, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235, de
1972. A ação fiscal é fase pré-processual, em que se verifica e investiga o
cumprimento das obrigações tributárias, não havendo, do decorrer das investigações,
exigência de crédito tributário e nem, por conseqüência, resistência a ser oposta pelo
fiscalizado. Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução de
litígios, haja vista ainda não haver litígio.
145. Além disso, a apresentação da impugnaçâo ora em análise é prova do
exercício desse direito de defesa, que, como dito, inaugura a fase litigiosa.
146. Por outro lado, apenas para esclarecimento, relativamente ao indeferimento
de mais prorrogação de prazo para apresentação de documentos agiu corretamente o
Fisco, pois, como bem demonstrado, após os trabalhos de conciliação bancária e de
relação dos lançamentos a crédito, exceto aqueles que não representavam efetivo
ingresso de recursos nas contas do fiscalizado, como estornos, liberação de
empréstimos, cheques devolvidos. Transferência Eletrônica Disponível - TED
devolvida, resgates de fundo de investimento e transferências entre contas do próprio
interessado, este foi intimado e reintimado cinco vezes para esclarecimentos dos
depósitos que foram selecionados após esse detalhado trabalho de seleção;
transcorreram 174 (cento e setenta e quatro) dias de prazo entre a ciência do referido
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

termo e as sucessivas prorrogações já concedidas e, assim, o pedido de prorrogação se
mostrava mera procrastinação.
147. Aliás, o impugnante continuou pedindo a juntada posterior de
documentos, porém, passado mais de um ano e oito meses da protocolização da
impugnação, isto além dos 174 dias já mencionados, mais os dias antes da remessa do
AI e, ainda, mais os trinta dias após a ciência do mesmo, nada mais apresentou, apesar
de que tal apresentação, com exceção legalmente definida, deve ocorrer dentro do
prazo de impugnação, pois, esta deve estar acompanhada dos documentos nos quais se
fundamente.
Vejamos os dispositivos legais que tratam do tema:
148. O artigo 15, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (in verbis),
trata do momento de apresentação dos documentos, em regra:
Art. 75. A impugnaçâo, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta
dias), contados da data em que for feita a intimaçao da exigência. (grifamos)
149. O art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/1972 assim se posiciona com
relação à exceção de juntada posterior de documentos:
Art. 16. A impugnaçâo mencionará:
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnaçâo. precluindo o
direito de o impugtiante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Parágrafo e alíneas acrescentados pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997) (grifamos)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n°9,532, de 10.12.1997).
150. Como não se verifica nos autos fatos que se enquadrem nas hipóteses
previstas nesses dispositivos legais, para posterior juntada de documentos, não há
como deferir o pedido, mesmo por que, como já dito, o impugnante nada mais trouxe
de comprovantes.
A análise dos autos evidencia que o procedimento fiscal avaliou o cumprimento,
por parte do fiscalizado, da legislação tributária nos anos de 2011 e 2012. O termo de inicio de
fiscalização foi lavado em 26/01/2015 (fl. 125), com ciência do Auto de Infração em 09/12/2015.
Sobre o início do procedimento fiscal, salutar trazermos à balha excerto da legislação vigente à
época sobre o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, a Portaria RFB na 1687, de 17 de
setembro de 2014:
CAPÍTULO III DOS PRAZOS
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos de
duração:
I - cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II - sessenta dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento de
fiscalização far-se-á a partir da data da emissão do TDPF, salvo nos casos de emissão de
TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento fiscal.
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com a ciência do sujeito passivo.
Como se vê, o procedimento fiscal extrapolou, em muito, o prazo inicialmente
previsto para sua execução. E neste sentido, não se pode esperar que o Agente Fiscal prorrogue
prazos de forma indefinida, já que corre contra ele o lapso temporal de que dispõe a Fazenda
Pública para constituir do crédito tributário pelo lançamento, do qual pode ser responsabilizado
pessoalmente, a teor do que dispõe o § único do art. 142 da Lei 5.172/66 (CTN) 1. Ademais, não
se pode deixar de lado sua obrigação funcional/institucional de cumprimento de metas, a qual
tem lastro no Princípio da Eficiência2.
Portanto, não identifico qualquer mácula ao lançamento decorrente do
indeferimento de pedido dilação de prazo pleiteado pelo contribuinte durante o procedimento
fiscal, em particular no caso sob análise, em que foram concedidas diversas e sequenciais
prorrogações, não sendo justificável atribuir ao Agente Fiscal a responsabilidade pela
inoperância de outras instituições no fornecimento de informações requeridas pelo próprio
fiscalizado.
Como bem pontuou a Decisão recorrida, o procedimento fiscal não se reveste,
ainda, de litígio administrativo e o indeferimento de novo prazo não importa qualquer violação
ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, com a ressalva de que os esforços
administrativos para analisar as alegações do autuado ainda persistem com o presente julgamento
já em sede de 2a Instância administrativa. Ressalte-se, ainda, que o entendimento do Agente
Fiscal sobre a suficiência ou não de informações para comprovar a origem de valores creditados
em conta bancária é questão relacionada a valoração de provas, não tornando, por si só, nulo o
lançamento, embora passível de ser este entendimento avaliado, em sede de mérito, no curso do
processo em que se contesta a exigência.
Por outro lado, o mero requerimento de apresentação de provas posteriores não
constitui objeto capaz de ensejar, também de forma indefinida, a suspensão do curso regular de
um procedimento administrativo fiscal.
Caso tivesse a intenção de apresentar novos documentos, deveria o contribuinte
tê-lo feito, mediante juntada de petição em que demonstrasse a impossibilidade de sua
apresentação oportuna.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Constituição Federal/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

Quanto à boa fé do contribuinte, esta não modifica o resultado de um
procedimento fiscal, pois, diante do caso concreto, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente, conforme preceitua o art. 136 do CTN.
Por fim, não viola o sigilo de terceiros o Agente Fiscal ou a Autoridade julgadora
que indicam, como um dos indícios para não acolher alegações de que recursos depositados em
conta bancárias sejam provenientes de contratos de empréstimos, o fato de que tais operações
não tenham sido declaradas por uma ou por todas as partes envolvidas. Trata-se de mera
constatação fática a partir das alegações postas pelo próprio recorrente. Se tais indícios são ou
não procedentes é tema de mérito, mas não impõe qualquer nulidade ao lançamento ou a decisão
recorrida.
Assim, neste tema, rejeito a preliminar.
1.2 – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL REAL –
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
NO
PAF
–
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
CONSUBSTANCIADO EM MERAS PRESUNÇÕES.
Afirma a defesa que o lançamento guerreado, também, desobedece ao Princípio da
Legalidade Objetiva, já que aplica sanções amparado em meras presunções, sob o argumento de
que não foram comprovadas as origens de valores creditados em suas contas bancárias,
desconsiderando documentos relevantes apresentados.
Aduz que a decisão recorrida não se manifestou sobre a argumentação da
Impugnação de que o Fisco poderia ter requisitado informações às diversas instituições e que, se
foram apresentados documentos hábeis à comprovação da movimentação financeira, caberia ao
Fisco comprovar a omissão, já que o art. 42 da Lei 9.430/96 seria cristalino ao estabelecer que o
Fisco deve intimar o contribuinte a comprovar as suspeitas de omissão e, se o contribuinte logra
êxito em tal comprovação, o Fisco não pode desconsiderar os documentos apresentados por mera
presunção.
Apresenta precedentes administrativos para concluir que a Autoridade Fiscal não
demonstrou as provas que legitimam sua presunção quanto às supostas omissões, violando o
Princípio da Verdade Real.
Alega que comprovou as origens dos ingressos verificados em suas contas
bancárias e que a Autoridade lançadora não se desincumbiu de seu ônus de aferição da verdade
material, como, por exemplo, considera ilegíveis determinados documentos e não intima os
terceiros envolvidos na operação.
Afirma que, a despeito do que prevê a Súmula Carf no 26, é indevida qualquer
presunção de sonegação, já que esta depende de provas que não cabem ao contribuinte, mas
apenas ao Fisco.
Conclui este tema suscitando a nulidade do auto de infração face à ausência de
provas hábeis a demonstrar a obtenção de renda a partir de simples movimentação bancária, á
que não restou comprovada a ocorrência do fato gerador, por ter o autuado comprovado a origem
dos recursos por meio de documentos hábeis, documentos estes que foram desconsiderados por
mera presunção.
Resumidas as razoes recursais, nota-se que as alegações expressas no presente
tema, em alguns momentos, confundem-se com questões que devem ser analisadas em sede de
mérito do lançamento. O que se tem, em apertada síntese, é a alegação da impossibilidade de
constituição de crédito tributário a partir de presunção de omissão de rendimentos. A questão da
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

valoração das provas apresentadas quanto a sua suficiência para demonstrar a origem dos
montantes movimentados não é questão preliminar.
Como já bem claro em tudo que acima foi exposto, o lançamento em questão
decorre de presunção legal disposta na Lei 9.430/96, cujo teor merece ser destacado:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Portanto, não restam dúvidas de que há sim amparo legal para serem considerados
como omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária que o contribuinte não
comprove a origem. Assim, neste caso, o ônus da prova recai sobre o beneficiário dos depósitos
e não configura um encargo do autor do procedimento fiscal, que, frise-se, até poderia, mas não
precisaria necessariamente circularizar terceiros se documentos apresentados se mostram
ilegíveis. Afinal, não é dele o ônus da prova.
Vê-se, assim, que a presunção é de origem legal e não decorre de critérios de
conveniência e oportunidade definidos pelo Agente Fiscal. Não afastada a presunção legal pelo
contribuinte, a base de cálculo é exatamente o valor creditado em sua conta bancária,
correspondente ao que A LEI presume ser omissão de rendimentos, tudo nos termos do art. 44 da
Lei 5.172/66 (CTN);
Ainda que os argumentos recursais caminhem no sentido de apontar precedentes
antigos sobre o tema, de forma alinhada ao que já foi objeto da Súmula 182 do TFR o fato é que
o tributo não o foi lançado exclusivamente sobre os valores dos depósitos bancários
identificados. Como se viu, diversas foram as informações requeridas, oportunizando-se ao
contribuinte comprovar a origem dos valores, sendo muitos dos créditos considerados
comprovados no curso do procedimento fiscal.
Por outro lado, não se pode confundir disponibilidade de recursos para fins de
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda com acumulação de riqueza. Afinal, o
tributo em discussão incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN),
e não sobre o patrimônio.
No caso de pessoa física, como regra, o simples auferimento de renda é suficiente
para configurar a ocorrência da hipótese de incidência tributária, sendo irrelevante se o valor
recebido é ou não suficiente para fazer face às despesas e aos compromissos pessoais de seu
beneficiário, tampouco se será suficiente para acumulação de patrimônio.
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

Ademais, ainda que o contribuinte não concorde com os seus termos, há clara
pertinência do teor sumulado com os termos da Lei 9.430/96, pois, de fato, não é necessário que
o Fisco comprove o consumo dos valores representados pelos créditos bancários identificados. É
o que prevê a citada Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Portanto, estando a presunção legalmente prevista, não me parece acertada a
conclusão de que qualquer resposta que o contribuinte apresente com o intuito de comprovar as
origens do numerário acarretaria na obrigação do Fisco de demonstrar a ocorrência de omissão
de rendimentos. Em casos desta natureza, a própria legislação já impõe o dever de comprovação
ao beneficiário, que é quem teria maior facilidade de demonstrar a origem dos ingressos. A
procedência do juízo expresso pela Autoridade lançadora quanto à suficiência dos documentos
apresentados é que pode ser analisada no mérito do julgamento, mas se são pertinentes suas
conclusões quanto à insuficiência dos elementos apresentados pelo fiscalizado, a obrigação de
demonstrar a origem do numerário ainda recai sobre o titular, de fato ou de direito, da conta
bancária.
Negar força normativa ao preceito contido no art. 42 da Lei 9.430/96 seria
entender pela possibilidade deste Conselho em avaliar a conformidade de preceitos legais em
vigor aos termos da Constituição Federal, o que é tema sobre o qual o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, improcedentes os argumentos recursais neste tema, razão pela qual
rejeito a preliminar.
1.3 – DA PRESUNÇÃO LEGAL DE EFICÁCIA RELATIVA – DO ÔNUS
DA PROVA
Mais uma vez, ainda no presente espaço preliminar, a defesa se insurge contra a
possiblidade de efetuar lançamento com base em meras presunções, já que a apresentou diversos
documentos, sendo incabível ao fisco constituir o crédito tributário com base em infração
presumida quando existem provas a serem analisadas.
Citando precedentes administrativos, afirma que a norma disposta no art. 42 da
Lei 9.430/96 só pode ser aplicada nos casos em que o contribuinte não faz qualquer tipo de prova
sobre a origem dos recursos e que o fato das provas não demonstrarem especificamente a origem
individualizada dos depósitos e as respectivas transferências a terceiros não permite que o Fisco
presuma auferimento de riqueza pelo titular da conta bancária.
Após sintetizadas as alegações recursais, entendo que as considerações deste
Relator expressas no item anterior são suficientes para concluir que não merecem prosperar as
alegações recursais no presente tema. Não obstante, abaixo reproduzo excerto em que tal
conclusão se mostra inconteste.
Portanto, não restam dúvidas de que há sim amparo legal para serem
considerados como omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

que o contribuinte não comprove a origem. Assim, neste caso, o ônus da prova recai
sobre o beneficiário dos depósitos e não configura um encargo do autor do
procedimento fiscal, que, frise-se, até poderia, mas não precisaria necessariamente
circularizar terceiros se documentos apresentados se mostram ilegíveis. Afinal, não é
dele o ônus da prova.
Vê-se, assim, que a presunção é de origem legal e não decorre de critérios de
conveniência e oportunidade definidos pelo Agente Fiscal. Não afastada a presunção
legal pelo contribuinte, a base de cálculo é exatamente o valor creditado em sua conta
bancária, correspondente ao que A LEI presume ser omissão de rendimentos, tudo nos
termos do art. 44 da Lei 5.172/66 (CTN);
(...)
Portanto, estando a presunção legalmente prevista, não me parece acertada a
conclusão de que qualquer resposta que o contribuinte apresente com o intuito de
comprovar as origens do numerário acarretaria na obrigação do Fisco de demonstrar a
ocorrência de omissão de rendimentos. Em casos desta natureza, a própria legislação
já impõe o dever de comprovação ao beneficiário, que é quem teria maior facilidade
de demonstrar a origem dos ingressos. A procedência do juízo expresso pela
Autoridade lançadora quanto à suficiência dos documentos apresentados é que pode
ser analisada no mérito do julgamento, mas se são pertinentes suas conclusões quanto
à insuficiência dos elementos apresentados pelo fiscalizado, a obrigação de
demonstrar a origem do numerário ainda recai sobre o titular, de fato ou de direito, da
conta bancária.
1.4 – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Neste tópico, após reproduzir excerto da Constituição Federal, o recorrente afirma
que o Princípio da Capacidade Contributiva, em matéria tributária, assenta-se na igualdade, na
solidariedade e na justiça fiscal e que, no caso do Imposto sobre a Renda, tal capacidade realiza-
se pelos princípios da pessoalidade e da progressividade.
A partir daí, alega que exação fiscal a ele imposta pelo Auto de Infração em
comento é desproporcional ao seu patrimônio e que a análise fiscal se deu por presunção,
atribuindo valor astronômico para o total mensal de depósitos de origem não comprovada nos
aos de 2011 e 2012.
Sustenta que a mera análise do valor utilizado como base de calculo do tributo
lançado evidencia a desproporcionalidade da exigência fiscal, haja vista que os rendimentos do
impugnante não são condizentes com a sanção aplicada, que, frise-se, alcança cifra superior ao
dobro de seu patrimônio declarado, o que não se mostra crível e o condena à ruína financeira.
Citando entendimento doutrinário sobra a capacidade contributiva, afirma que
jamais auferiu o rendimento apontado pela autuação (R$ 14 milhões, em 2001 e 2012) e que os
valores de que dispunha eram de aproximadamente R$ 1 milhão, do qual se utilizou para
promover empréstimos a empresários do remo de importação e exportação.
Relembrando conclusão fiscal em outro processo administrativo, pontua que a
grande maioria dos cheques depositados em suas contas eram decorrentes de vendas de
mercadorias importadas e que praticamente o mesmo valor que entra, sai mensalmente de suas
contas.
Após essa apertada síntese das alegações recursais, o fato é que o Princípio da
Capacidade Contributiva é uma diretriz que se dirige ao legislador, já que, uma vez positivada a
norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

patrimônio dos contribuinte, tudo por conta da atividade vinculada e obrigatória de constituição
do crédito tributário, conforme preceituam os arts. 3o e 142 da Lei 5.172/663.
O próprio contribuinte, nos argumentos expostos no tema anterior, fl. 1841,
afirma que “o fato das provas não demonstrarem especificamente a origem individualizada dos
depósitos com as respectivas transferências a terceiros, não permite ao Fisco que presuma o
auferimento de riqueza”. Neste sentido, parece concordar que, de fato, não conseguiu
demonstrar inequivocamente a origem e a natureza dos valores creditados em suas contas
bancária.
O montante creditado nos anos calendários não justifica essa aparente falta de zelo
no controle dos registros das mutações patrimoniais decorrentes das alegadas operações, cujos
valores envolvidos já deveriam suscitar uma maior preocupação com os fatos contábeis, com
utilização de contas bancárias exclusivas para as operações, de sorte a conferir maior segurança a
todos os envolvidos e interessados.
Ainda que os fatos narrados sejam expressão da verdade, é certo que, como foram
levados a termo, seu acolhimento no presente julgamento, resultaria em estimulo a condutas
semelhantes com a chancela do órgão incumbido da verificação do cumprimento da legislação
tributária.
Portanto, no presente tema, não há qualquer mácula no lançamento fiscal que
imponha o reconhecimento de sua nulidade.
1.5 – DO VÍCIO NO LANÇAMENTO RELATIVO À CÔNJUGE DO
IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
O recorrente aponta que, em relação a duas contas bancárias que enumera, não são
de sua titularidade, mas de sua cônjuge, a qual não foi intimada para comprovar a origem dos
valores creditados, resultando em inquestionável nulidade, já que seria imprescindível a
intimação da titular.
Sustenta que sequer a titular de tais contas poderia ser considerada como
dependente, já que, na condição de companheira, a vida comum deveria se dar por mais de 5
anos ou por período menor, se de tal união não tenha resultado filho, circunstância que não
ocorrera até o período fiscalizado.
Quanto à relação de dependência a que alude o art. 38 da citada IN SRF no
15/2001, é tema que não é objeto do litígio administrativo, já que decorre de informação prestada
pelo próprio contribuinte e não contestada pela fiscalização.
Já em relação à necessidade de intimação do co-titular, assim dispõe o § 6o do art.
42 da Lei 9.430/96:

3 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Por sua vez, de forma a afastar qualquer impropriedade de interpretação de seus
termos, a Súmula CARF no 29 teve sua redação revisada, passando a dispor:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)

Embora, como bem pontuado pela Decisão recorrida, a inclusão de dependente em
uma declaração de rendimentos é uma faculdade do contribuinte, mas o obriga a somar os
rendimentos percebidos pelos seus dependente aos seus, o que se constitui a então conhecida
como declaração em conjunto.
Naturalmente, tivesse ocorrido erro de fato na informação de dependente, por
exemplo com a inclusão de um CPF não correspondente ao nome declarado, ou mesmo pela
evidência que o dependente em questão teria apresentado declaração em separado, decerto que
poderíamos avaliar alteração no lançamento ora sob análise. Não obstante, restando evidente que
não houve tal erro de fato, está correto o procedimento que intima apenas o contribuinte em
nome de qual foi efetuada a declaração conjunta, já que a lei é expressa ao prever a necessidade
de intimação do cotitular apenas quando da declaração em separado, fato corroborado e que foi
melhor explicitado pela nova redação da citada Súmula Carf no 26.
Já em relação aos limites contidos no inciso II do art. 42 da Lei 9430/96, longe de
representar um sinal verde para infração à legislação tributária, trata-se de uma medida de
racionalização da força de trabalho disponível, já que que atribui um critério legal de relevância
a partir do qual, para fins de determinação da receita omitida, não se deve considerar valores
menores, nos limites expressamente previstos na lei. A ideia básica é indicar que a fiscalização
não precisa despender esforços para tratar valores irrelevantes, a não ser que, em seu conjunto,
importe quantia que a própria lei já considera relevante.
Assim, não se trata de dispensa legal de tributo devido, mas dispensa legal de
avaliação da ocorrência ou não de infração à legislação tributária, em um momento prévio à
constatação efetiva de omissão de rendimentos. Constatada a omissão, independente do valor, há
de ser mantida a exigência, já que o lançamento é procedimento obrigatório, conforme art. 142
do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, como bem pontuou a decisão recorrida, estes valores devem ser
considerados no conjunto das contas auditadas e não consideradas a cada conta submetida a
avaliação, que neste caso excedeu os limites fixados em lei.
Assim, nada a prover.
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

1.6 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DOS
PRINCÍPIOS
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS
ESSENCIAIS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A defesa afirma que o Auto de Infração guerreado é absolutamente nulo de pleno
direito, por configurar atitude arbitrária e ofensiva aos princípios apontados em sede preliminar e
por estar alicerçado em meras presunções, sem provas materiais concretas e contundentes das
omissões de rendimentos imputadas ao fiscalizado.
No item em questão, desnecessárias novas considerações por parte deste Relator,
já que os argumentos da defesa, de alguma forma, apenas sintetizam no presente tema todos as
alegações e máculas apontadas nos itens preliminares precedentes, os quais foram
exaustivamente tratados acima, concluindo-se pela inocorrência de mácula à ensejar o
reconhecimento da nulidade da autuação fiscal.
Assim, da mesma forma, nada a prover.
2 - DO DIREITO.
2.1 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – OMISSÃO DE
RECEITAS NÃO CARACTERIZADA
Afirma o recorrente que a Decisão recorrida manteve o lançamento por entender
que os valores dos depósitos apontados pela fiscalização não foram declarados. Contudo,
entende que não foram declarados exatamente por não constituírem renda.
Alega que comprovou, de forma individualizada (valor por valor, data por data,
processo por processo), parte dos valores depositados em suas contas correntes e que o restante
não foi comprovado em razão do indeferimento do pleito de prorrogação de prazo para
apresentação de resposta.
Lista documentos apresentados com sua impugnação, os quais não teriam sido
considerados pelo fisco. Destaca, ainda, que o Acórdão recorrido questiona que os valores
provenientes do TJSC são de processos instaurados muitos anos antes do ano-calendário
fiscalizado, sugerindo que vais valores não poderiam ser provenientes de tal processo.
Sobre a questão, relevante relembrar a manifestação da Decisão recorrida:
No caso em questão, verifica-se que o autuante, valendo-se da presunção legal, juntou
prova documental de que o contribuinte mantinha conta em instituições financeiras e
que ele foi devidamente intimado no curso da fiscalização a comprovar a origem dos
depósitos constantes dos extratos bancários e comprovou apenas uma parte deles, que
foi excluída da base de cálculo. Os demais documentos apresentados demonstram a
fonte desses rendimentos, mas, como já dito, não foi comprovada a natureza dos
mesmos. (...)
Dos valores provenientes do TJSC. Embora já tratado do tema, não é demais repetir que
não foi comprovada a alegação de que tais valores se referem a recursos de terceiros e
que, somente circularam pela conta do interessado. As consultas de processos nos quais
autua como advogado, inclusive já analisadas pelo Fisco, abrangem processos
instaurados muitos anos antes e depois dos anos-calendário aqui tratados. Além dessas
consultas, apresentou diversos Alvarás que, também, já foram analisados pelo Fisco.
Porém, tanto as consultas e os Alvarás não informam as partes para quem,
supostamente, pertenceriam os recursos depositados na conta do interessado; também
com a documentação foram encaminhados diversos comprovantes de transferências
bancárias, porém, não há como vincular os nomes dos beneficiários com as consultas de
processos e nem com os Alvarás; aliás, alguns dos nomes de beneficiário estão,
inclusive, ilegíveis. Além disso, a soma dos valores desses comprovantes não guardam
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

correspondência com a soma dos recursos depositados na conta do interessado, pois,
estes últimos são muito superiores aos valores dessas transferências. Ou seja, o
impugnante não logrou comprovar que os recursos apenas transitaram por sua conta;
dos documentos apresentados, alguns já analisados pelo Fisco, não se visualiza isso.
Cabe lembrar, novamente, que as importâncias comprovadas ao Fisco, como recurso de
terceiros e a eles transferidos, foram excluídas da base de cálculo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a citação da Decisão recorrida sobre o
momento da instauração dos feitos judiciais não apresenta qualquer conteúdo decisório, mas
apenas explicativo, para deixar claro que os processos em que o recorrente informa ter atuado
são antigos e já foram analisados pelo Fisco.
O que se pode notar é que a celeuma reside não na origem dos valores
questionados, mas de sua natureza. Não se discute, por exemplo, que os valores são provenientes
do TJSC, mas não restou demonstrado que este numerário apenas transitou pelas contas do
autuado. Tal comprovação decorre da falta de apresentação de documentos, da falta de
coincidência de datas e valores ou mesmo da falta de indicação dos alegados titulares dos
recursos.
Analisando a impugnação, em particular a partir de fl. 1418, nota-se que o
contribuinte tentou demonstrar a origem do numerário, nos seguintes termos exemplificativos:

Não obstante, como já dito acima, a celeuma reside na comprovação da
transferência de tais numerários aos seus alegados titulares de fato.
Quanto à falta de comprovação decorrente do indeferimento do pedido de dilação
de prazo, como já tratado alhures, não macula o lançamento o fato do Agente Fiscal não ter
prorrogado a ação fiscal de forma indefinida. Contudo, tal fato não eximiria o contribuinte de
continuar no seu esforço para obter tais provas e juntá-las em momento posterior, tudo nos
termos da legislação de regência já acima tratada.
Entretanto, até o presente momento recursal, não foi suscitada nenhuma alegação
de novos elementos foram juntados aos autos posteriormente.
Portanto, neste tema, nego provimento ao recurso voluntário.
2.2 – DOS VALORES DECLARADOS NAS CONTAS CORRENTES E
INSERTOS NO IRPF 2011/2012
Neste item, a defesa afirma que, já que todas as suas contas foram auditadas, não
deveriam integrar a base de cálculo do tributo lançado os valores de disponibilidades informados
em suas declarações de rendimentos, em especial o montante de R$ 1.261.161,15, informado
como saldo de conta bancária junto ao Banco do Brasil na DIRPF do ano-calendário de 2011, fl.
142:
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

Ora, o argumento da defesa não se alinha ao que se discute nos autos.
O lançamento sob análise não decorre de acréscimo patrimonial a descoberto, este
sim poderia ser influenciado por eventuais origens de recursos não consideradas pela
fiscalização. Conforme já amplamente indicado, o lançamento em questão trata de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada. Neste sentido, os valores
que o contribuinte tinha em sua conta bancária em momento anterior, por razões lógicas, nelas
ingressaram em momento também anterior ao ora fiscalizado, não tendo sido objeto do
lançamento.
Portanto, não merece retoque a decisão recorrida que caminhou neste mesmo
sentido.
2.3 – DA AUSÊNCIA DE AUFERIMENTO DE RENDA – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O recurso inicia com considerações conceituais sobre a ocorrência do fato gerador
para afirmar que, no caso presente, o critério material não estaria presente, já que inexistente
disponibilidade econômica ou aquisição de riqueza em depósitos efetuados em contas bancárias
quando, na verdade, os valores são de terceiros.
Reafirma que o depósito, por si só, não configura fato gerador do Imposto sobre a
Renda e que a apresentação de provas por parte do recorrente afasta a aplicação do art. 42 da Lei
9.430/96.
Neste ponto, convém trazermos novamente à balha o teor do art. 42 da Lei
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, os valores cuja origem foram comprovadas no curso do
procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto de forma inequívoca, não há mais de se falar em
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

presunção legal de omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
Ocorre que, como dito alhures os valores cujas origem forem comprovadas no
curso do procedimento fiscal e que não tivessem sido submetidos à tributação, devem ser
submetidos às respectivos normas de tributação. Contudo, a Autoridade autuante não formou sua
convicção quanto à natureza dos recursos e, assim, considerou os valores ingressados como
rendimentos omitidos.
Neste sentido, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR),
vigente à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de
fl. 8, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Há rendimentos específicos que não são alcançados pela tributação do IR, como
os expressamente elencados no art. 39 do mesmo Regulamento, bem assim os que estão sujeitos
a tributação diferenciada, a exemplo daqueles tributados exclusivamente na fonte, como os
decorrentes de 13o salário ou de Participação nos Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista
que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na Declaração de Ajuste Anual, a
necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem de seus rendimentos é para
que tenha a oportunidade de evidenciar a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Tal necessidade de complementação da instrução probatória com a demonstração
da natureza dos rendimentos foi devidamente ressaltada pela decisão recorrida, e, como visto
acima, a demonstração da origem do numerário não desobriga o contribuinte de demonstrar sua
natureza, sob pena do valor ser tratado como rendimentos tributáveis passíveis de ajuste anual,
que é a regra geral para a tributação das pessoas físicas.
Ainda que este Conselheiro se sensibilize com os argumentos da defesa, em um
esforço processual para aclarar os fatos efetivamente ocorridos, é inconteste que, diante da
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

alegação que se tratam de valores de terceiros, demandaria a comprovação da transferência do
numerário aos seus reais titulares, o que não foi evidenciado nos autos.
Assim, nestes temas, nada a prover.
2.4 – DOS VALORES PROVENIENTES DO TJSC
Neste tema, o contribuinte reafirma que os valores de transferências bancárias
realizadas pelo TJSC em seu favor apenas transitam em sua conta, já que são de titularidade de
seus clientes, aos quais o numerário é posteriormente repassado.
Sustenta que o fato de não estarem especificados nos alvarás e nas consultas
processuais os efetivos beneficiários não é justificativa para induzir que todos os valores
constituem renda do recorrente.
A defesa aponta, em fl. 1858 e ss, classificando como amostragem, ordens de
pagamento que representam repasses aos cliente de valores devidos nos respectivos processos,
nos seguintes termos exemplificativos:

A partir de fl. 1878, junta consultas processuais em que é possível identificar
partes dos processos judiciais, acompanhando de comprovantes de agendamento e de depósitos
em favor de alguns beneficiários.
A despeito dos argumentos demonstrarem alguma verossimilhança em pelo
menos uma parte dos valores repassados, em outra parte não é possível identificar o beneficiário,
ou são meros agendamentos, ou mesmo depósitos efetuados em período não fiscalizado (2010)
não cabe a este Relator substituir o contribuinte na sua função probatória de correlacionar os
créditos, os repasses e os beneficiários.
Não seria difícil ao contribuinte demonstrar, em planilha, que o crédito C,
recebido na data X, corresponde ao alvará Y, emitido nos autos do processo judicial Z e que foi
repassado ao contribuinte W, conforme de comprovantes K.
Da forma como apontado pela defesa, que, ressalte-se, há muito vem sendo
orientada a prestar informações de forma individualizada, não há como este Relator atestar que
os valores em questão estão relacionados a créditos que estão sendo tributados no presente
processo. Ademais, uma amostra tão pequena, diante do montante movimentado, decerto que
não traria alterações relevantes no lançamento, não sendo possível estender para o todo eventual
constatação a partir de análise amostral.
Assim, não identifico reparos a serem feitos no lançamento ou na decisão
recorrida;
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

2.5 – DA VALIDADE DOS CONTRATOS DE MÚTUO
Afirma o recorrente que, no que tange à validade dos contratos de mútuo,
conforme já mencionado, não existem apenas os contratos, mas também a declaração prestada
recentemente por pelo menos dois desses mutuário que servem de prova a sua ocorrência, de
modo que os depósitos efetuados pelas pessoas físicas indicadas na impugnação não podem fazer
parte da base de cálculo do tributo lançado, mesmo que as partes envolvidas não tenham
informado tais dívidas em suas respectivas DIRPFs.
Inicialmente, vale destacar que chega a ser inacreditável o teor das citadas
declarações prestadas à Polícia Federal, as quais foram inseridas nos autos em fl. 1874 e 1876.
Em tais documentos, ambos os depoentes afirmam que teriam emprestado valores do
contribuinte autuado, sem saber os montantes exatos e estes foram pagos assim também sem
muita convicção quanto aos valores.
Conforme já manifestado em outros julgados, este Relator filia-se à corrente de
pensamento que considera menos importante os aspectos formais dos instrumentos de mútuo,
prestigiando a essência das operações, em particular quando estas ocorrem entre pessoas
próximas, justificando-se, vez ou outra, alguma medida de informalidade.
A Solução de Consulta Cosit no 50/15 estabelece que, para a configuração do
mútuo, são irrelevantes os aspectos formais mediantes os quais a operação se materializa e a
natureza da vinculação entre as parte, é certo que afirma que:
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Entendo que não há dúvidas de que mutuante e mutuário são absolutamente livres
para estabelecer taxas, prazos e valores das operações, não cabendo ao Fisco avaliar os ajustes a
partir de tais aspectos.
Não obstante, não se pode desconsiderar que o papel do autor do procedimento
fiscal é coletar elementos que lhe permitam formar um juízo sobre o caso concreto. Assim, é
natural que aponte todo e qualquer indício que robusteça suas conclusões, sejam eles indícios
materiais ou formais, ainda que, tais elementos, isoladamente, pudessem levar o mesmo Agente a
conclusões diversas.
Portanto, ainda que este Conselheiro não concorde com algumas das conclusões
da Autoridade lançadora quanto aos aspectos formais não verificados nas operações, tal fato não
é suficiente para evidenciar a improcedência do lançamento, já que apenas constituem indícios
que, juntamente com tantos outros, contribuíram para a formação da convicção do Agente Fiscal.
Assim, mesmo considerando, isoladamente, irrelevante a questão do registro do
contrato de mútuo, não foi indicado no recurso voluntário documentos que evidenciem o fluxo
financeiro correspondente à saída de tal numerário das contas do contribuinte autuado, com a
necessária correlação com as entradas.
Assim, não é possível afirmar que, na essência, tal alegada operação, de fato,
existiu.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

3
–
DA
APLICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
–
EFEITO
CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Após algumas considerações conceituais, o recorrente passa a atacar efetivamente
o efeito confiscatório da multa aplicada, a qual deve ser analisada nos termos do art. 62 do
RICARF.
Afirma que, no caso sob análise, é flagrante a ofença ao Princípio do não
Confisco, na medida que viola o direito de propriedade, evidenciando a ilegalidade do valor
exigido pelo Fisco, que se apresenta como desproporcional ao patrimônio do impugnante, em
particular quando o lançamento decorre de mera presunção.
Após sintetizadas as alegações recursais, como já dito acima, o Princípio da
Capacidade Contributiva e mesmo o da Razoabilidade ou Proporcionalidade e, ainda, a
verificação de efeito confiscatório de uma imposição prevista em lei, é uma diretriz que se dirige
ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual
desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuinte, tudo por conta da
atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
A multa de ofício está devidamente prevista em lei, não havendo decisão exarada
pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o
reconhecimento de que o percentual de 75% representa efeito confiscatório.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e a previsão expressa da
penalidade de ofício no percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego
provimento ao recurso voluntário neste tema.
4 – DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E
DO INDEFERIMENTO PELO FISCO.
Diante no cenário posto, a defesa conclui que o indeferimento do pedido de
perícia acaba por ferir o direito do contribuinte, sobre tudo o direito de produzir provas de que
não auferiu a renda afirmada pelo fisco, mais uma vez pleiteando o reconhecimento da nulidade
do lançamento.
Conforme já amplamente acima tratado, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo
ao titular da conta bancária o dever de aclarar a origem dos valores. Ou seja, cabe ao contribuinte
apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública
constituir o lançamento que pudessem justificar a conversão do julgamento em diligência, mas a
defesa não aponta efetivamente nenhum desses elementos, limitando-se a, de forma genérica,
solicitar diligência para que o Fisco faça o que lhe caberia fazer.
Assim, não há mácula no indeferimento promovido pela Decisão recorrida,
resultando impróprio suspender o trâmite processual para buscar elementos que caberiam ao
contribuinte apresentar.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722114/2015-21

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital